Tribunal: CARF
Processo: 15444.720210/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. OCULTAÇÃO DO REAL ENCOMENDANTE. SIMULAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real encomendante, mediante simulação, aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na hipótese de impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas, por se configurar dano ao Erário.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
A ocultação do real comprador na operação de importação por encomenda, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, consiste em infração punível com a pena de perdimento, devendo ser substituída por multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria não localizada, consumida ou revendida.
MULTA POR DANO AO ERÁRIO. MULTA POR ERRO DE PREENCHIMENTO DA DI. PENALIDADES DISTINTAS.
Não se confundem a multa por dano ao Erário e a multa por erro no preenchimento da Declaração de Importação (DI), dado se tratar de hipóteses de incidência distintas, exigíveis de forma independente a depender dos fatos apurados.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF.
Em conformidade com a Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. SUJEIÇÃO PASSIVA. ENCOMENDANTE OSTENSIVO. ENCOMENDANTE OCULTO. REAL INTERESSADO.
Respondem pela infração de interposição fraudulenta, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA E CESSÃO DE NOME. CONLUIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SOLIDARIEDADE.
Constatada interposição fraudulenta, respondem pela infração o importador e o real adquirente da mercadoria solidariamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720210/2021-17
ACÓRDÃO
3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IMPORTAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ENCOMENDANTE. SIMULAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA
DA PENA DE PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real encomendante, mediante
simulação, aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na
hipótese de impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas,
por se configurar dano ao Erário.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO.
PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
A ocultação do real comprador na operação de importação por
encomenda, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, consiste em infração punível com a pena de
perdimento, devendo ser substituída por multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria não localizada, consumida ou revendida.
MULTA POR DANO AO ERÁRIO. MULTA POR ERRO DE PREENCHIMENTO
DA DI. PENALIDADES DISTINTAS.
Não se confundem a multa por dano ao Erário e a multa por erro no
preenchimento da Declaração de Importação (DI), dado se tratar de
hipóteses de incidência distintas, exigíveis de forma independente a
depender dos fatos apurados.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF.
Em conformidade com a Súmula CARF no 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 16139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
2
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. SUJEIÇÃO PASSIVA. ENCOMENDANTE
OSTENSIVO. ENCOMENDANTE OCULTO. REAL INTERESSADO.
Respondem pela infração de interposição fraudulenta, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA E CESSÃO DE NOME. CONLUIO ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. SOLIDARIEDADE.
Constatada interposição fraudulenta, respondem pela infração o
importador e o real adquirente da mercadoria solidariamente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Voluntário, para indeferir as preliminares, negar pedido de diligência e, no mérito,
negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira e George da Silva Santos.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo, Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio. Ausente
justificadamente o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, substituído pelo Conselheiro Luiz
Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Fl. 16140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-015.243,
exarado pela 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/09, em sessão de
30/11/2022, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte acima
identificada, relativa a mercadoria sujeita a pena de perdimento cuja apreensão não foi possível
em razão de sua não localização ou consumo, referente ao período de apuração de janeiro a
dezembro de 2017. que resultou em total de R$ 25.449.776,74 à data da autuação, conforme
fundamentação constante do referido documento.
A Autoridade Fiscal informa ter ocorrido a seguinte irregularidade: ocultação do
sujeito passivo responsável pela operação mediante interposição fraudulenta de terceiro que é
ilícito punível com a pena de perdimento das mercadorias (nos termos do artigo 23, inciso V e parágrafos
1o e 2o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com redação dada pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei
no 10.637, de 2002, combinados com os artigos 675 e 689, inciso XXII, e parágrafo 6o, do Decreto no 6.759, de 2009).
Foram autuadas como Responsáveis tributárias as empresas: ST Importações e
QSM Distribuidora e Logística Ltda.
De acordo com o Relatório Fiscal o lançamento deu-se em razão de atuação
conjunta de empresas no sentido de ocultar das autoridades nacionais as reais destinatárias das
mercadorias importadas e a condição de contribuintes do IPI da empresa Lojas Americanas. A
Fiscalização informa que foram apurados fatos que demonstravam que a pessoa jurídica Lojas
Americanas efetuara operações de comércio exterior atuando como encomendante não
declarado, valendo-se dos serviços de interposta pessoa jurídica com o objetivo de ocultar-se
tanto dos controles aduaneiros, quanto dos tributários (somente os primeiros são analisados no
presente processo).
Auto de Infração lavrado contra a Impugnante para exigir IPI sobre a transferência
de mercadorias entre seus estabelecimentos e sobre a venda para a empresa B2W Companhia
Digital, em razão da equiparação da parte a um estabelecimento industrial, nos termos do artigo
9o, inciso IX, do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010) está sendo analisado em processo apartado.
Segundo o referido relatório, a autuada contratou as empresas ST Importações
Ltda. e QSM Distribuidora e Logística Ltda para acobertar a efetiva relação comercial existente
entre ela (real encomendante) e a importadora ostensiva, a empresa ST Importações Ltda, visando
ocultar das autoridades fiscais a cadeia de comando das operações comerciais e fugir de suas
obrigações tributárias.
As empresas em questão, cujas operações concatenavam-se, de acordo com o Auto
de Infração são as seguintes (somente Lojas Americanas, ST Importações e QSM Distribuidora e Logística
fazem parte do presente processo):
- ST Importações Ltda (ST);
- Destro Brasil Distribuição Ltda (Destro);
Fl. 16141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
4
- QSM Distribuidora e Logística Ltda (QSM);
- Lojas Americanas S.A. (Lojas Americanas);
- B2W Companhia Digital (B2W).

Segundo a Fiscalização, o esquema de interposição fraudulenta foi
operacionalizado em conluio por dois grupos econômicos: grupo LASA e grupo Destro, sendo o
primeiro composto pelas empresas Lojas Americanas S.A., B2W Companhia Digital, ST Importações
Ltda. e QSM Distribuidora e Logística Ltda. e o segundo pelas empresas Destro Brasil Distribuição
Ltda. e Comercial Destro Ltda.
Por fim, a fiscalização considerou que, diante das operações identificadas no curso
da fiscalização, foi constatada a existência de conluio entre as partes com o objetivo de
sonegação fiscal e ocultação dos controles aduaneiros, o mediante dolo, fraude ou simulação, de
modo que o imposto foi acrescido de multa qualificada de 150% do valor supostamente devido.
A ST e a QSM foram indicadas como responsáveis tributárias no presente
processo, em razão de estarem envolvidas na operação de ocultação do real sujeito passivo das
obrigações tributárias relativas ao IPI no período. Na ocasião, a Destro e a QSM se prestaram a
figurar nas Declarações de Importação como destinatárias das mercadorias, quando na verdade
não o eram, favorecendo a ocultação dos verdadeiros beneficiários e consequentemente a
quebra da cadeia do IPI, fazendo com que “montantes consideráveis do imposto deixassem de ser
arrecadados, devido à prática, dolosa e com infração à lei, de fraude, conluio e simulação, conforme
detalhado no Relatório de Fiscalização anexo ao Auto de Infração”.
Do relatório fiscal extraem-se as seguintes informações, constatações e conclusões:
a) ST Importações Ltda. operava quase que exclusivamente para o esquema, pois
apenas 1,09% das Declarações de Importação por ela registradas entre 2012 e 2015 não detinham
relação direta com o esquema. O quadro societário de ST Importações era composto por B2W e
por Lojas Americanas, na razão de 99,99% e 0,01% respectivamente;
b) no ano de 2014, 98,34% de todas as mercadorias importadas por ST Importações
tinham como encomendantes declaradas a Destro Brasil e a B2W, mercadorias essas
integralmente repassadas às Lojas Americanas ou à B2W, atingindo a fatia da Destro 84,11% do
total. Em 2015, 97,35% das mercadorias importadas por ST foram repassadas à Destro Brasil e à
QSM, recebendo a primeira 54,90% do total das mercadorias importadas;
c) enquanto a empresa Destro Brasil atuava com outras empresas, QSM
Distribuidora, praticamente, só atuava para o grupo LASA, constituindo o seu único negócio;
d) Destro Brasil e QSM prestavam-se à blindagem das empresas Lojas Americanas e
B2W, tendo cedido seus nomes para o acobertamento de operações dirigidas pelo Grupo LASA;
Fl. 16142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
5
e) “a mercadoria nacionalizada por ST Importações em uma Declaração de
Importação teria sido, destinada a um único real adquirente: LASA ou B2W. Mesmo com o
fracionamento das mercadorias nacionalizadas por uma única Declaração de Importação em várias
NF-e de Saída distintas, emitidas em nome de empresas intermediárias, no caso QSM
Distribuidora e Destro Brasil, não se observou destinação de parte das mercadorias
nacionalizadas em uma mesma Declaração de Importação a reais adquirentes distintos; somente a
filiais distintas de um mesmo real adquirente”;
f) era curto o intervalo de tempo entre a data do desembaraço da DI, a data de
emissão da NF-e de Entrada das respectivas mercadorias nacionalizadas na ST Importações e a
venda à empresa Americanas/B2W;
g) as empresas Lojas Americanas, B2W, ST Importações e QSM Distribuidora (Grupo
LASA) possuem estreitas ligações, tanto entre seus dirigentes como entre seus quadros de
acionistas, evidenciando a existência de uma centralização gerencial, nas quais algumas pessoas
assumem a função concomitante de presidente, diretor ou administrador, havendo, ainda,
participação societária majoritária entre elas, umas sendo controladoras de outras;
h) o grupo LASA controla, além da rede de varejo das Lojas Americanas, uma gama
de empresas com atuação no comércio eletrônico, como a Submarino e a Shoptime, dentre as
quais havia algumas que não possuem CNPJ próprio, tratando-se de meras marcas comerciais
atuando em nome de B2W;
i) o grupo Destro é composto por duas empresas operacionais, Destro Brasil e
Comercial Destro, que, juntas, são responsáveis por uma rede de distribuição no atacado,
fornecendo, principalmente, gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza, mas também
atuando, em menor grau, no segmento de eletroeletrônicos e de utilidades para o lar;
j) inicialmente, até julho de 2012, atuou como interposta pessoa a empresa
Comercial Destro Ltda., vindo a ser substituída, a partir de abril de 2012, pela empresa Destro
Brasil Distribuição Ltda., que permaneceu atuando no referido esquema durante todo o restante
do período pesquisado, sendo que, desde julho de 2014, a Destro Brasil Distribuição Ltda. passou
a compartilhar o papel de adquirente declarado com a empresa QSM Distribuidora;
k) a diretoria da ST Importações encontrava-se sediada no Rio de Janeiro,
compartilhando com as empresas Lojas Americanas e B2W todos os seus diretores, tendo sido
apurada uma convergências de fatores indicando que as decisões eram tomadas nas
dependências das Lojas Americanas/B2W, cujas sedes encontravam-se no mesmo endereço: Rua
Sacadura Cabral, n° 102, Gamboa, Rio de Janeiro/RJ;
l) da análise de trocas de correspondências ou e-mails da ST Importações com os
fornecedores, constatou-se que: (i) em quase todos os e-mails, aparecia como remetente,
destinatário ou ciente por cópia, alguma caixa de correio com o provedor “feniciacomex”,
indicando que, de fato, era a empresa Fenícia Despacho Aduaneiro S/S que tratava das
operações de importação e desembaraço das mercadorias da ST Importações, sendo que a
Fl. 16143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
6
maioria dos funcionários que se identificaram nos e-mails como representantes ou funcionários da
ST Importações possuíam caixas de e-mails vinculados à Fenícia Despacho Aduaneiro S/S, (ii) em
nenhum dos e-mails era citado qualquer dos encomendantes informados nas Declarações de
Importação (Destro Brasil ou QSM), havendo menções ao cliente Shoptime, o que demonstrava
que os funcionários da ST Importações sabiam de antemão quem eram os reais destinatários das
mercadorias, seus verdadeiros clientes, e (iii) em e-mail que tratava da especificação das
mercadorias importadas, foi enviada uma cópia da mensagem para “Maira Vieira França de
Castro”, cujo e-mail é: maira.castro@b2winc.com, indicando tratar-se de uma funcionária da
empresa B2W (“b2w incorporate”), pessoa essa que acompanhava pessoalmente as tratativas da
importação, em razão de ser ela, e não o Grupo Destro, a real encomendante da mercadoria;
m) considerando que a empresa ST Importações consistia apenas em uma diretoria,
localizada no Rio de Janeiro, composta pelas mesmas pessoas que administravam as empresas
destinatárias finais das mercadorias e detentoras dos direitos das marcas (B2W e Lojas
Americanas), tendo a empresa Orsilog Soluções em Logística Ltda. como responsável pela
execução de todas as atividades relacionadas ao desembaraço das mercadorias, manuseio da
carga e envio aos destinatários, bem pela contabilidade e pelo controle de contas a pagar e a
receber e o pagamento dos próprios funcionários da ST Importações, com confusão de local de
trabalho e da administração das empresas, concluiu a Fiscalização que Lojas Americanas e B2W,
ao invés de contratarem a importação de suas mercadorias diretamente de uma trading,
montaram uma pessoa jurídica (ST Importações) com o único objetivo de que fosse essa
empresa a contratar a trading, e não elas, o que indicava a inexistência de fato da empresa ST
Importações, o que corroborava com a afirmativa de que os destinatários finais das mercadorias
eram B2W e Lojas Americanas, empresas essas responsáveis pelas decisões de compra,
quantidade e momento da importação;
n) em pesquisa, por amostragem, em Declarações de Importação (DI) registradas
por ST Importações e em notas fiscais eletrônicas (NF-e) de Entrada e de Saída emitidas por ST
Importações, Destro Brasil e QSM Distribuidora, observaram-se algumas características típicas de
operações comerciais onde ocorre a interposição de terceiros, a saber: (i) a empresa ST
Importações operava quase que exclusivamente para o esquema sob análise e (ii) da análise da
propriedade das marcas dos produtos importados pela ST Importações, constatou-se que se
tratava de importações previamente destinadas às empresas Americanas/B2W, pois, em consulta ao
site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, verificou-se que muitos dos produtos
importados possuíam marcas cuja propriedade recaía sobre Lojas Americanas ou B2W,
evidenciando-se que as empresas do grupo Destro não eram as reais adquirentes dessas
mercadorias, uma vez que não podiam comercializá-las livremente em território nacional sem o
consentimento dos detentores do direito;
o) “[analisando-se] a escrituração contábil de ST Importações (...), verifica-se que os
“Salários a Pagar” não eram pagos diretamente aos seus próprios funcionários, mas através da
empresa Fenícia, situação que ocorreu desde 2014 até, pelo menos, 2016, sendo a conta de
Fl. 16144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
7
contrapartida a crédito, no momento do pagamento, 1.1.02.13.19041: 'Fenícia Banco Bradesco',
conta do Ativo Circulante, no grupo 'Outros Valores a Receber' (Planilhas B2 e B3)”;
p) ST Importações não possuía autonomia decisória nem operacional, prestando-
se como passagem para os recursos de terceiros, pois (i) tinha sua diretoria localizada no Rio de
Janeiro e composta pelas mesmas pessoas que administram as empresas destinatárias finais das
mercadorias, quais sejam, Lojas Americanas e B2W, detentoras dos direitos das marcas, (ii)
contratava a empresa Orsilog Soluções em Logística Ltda. para executar todas as atividades
relacionadas ao desembaraço das mercadorias, manuseio da carga e envio aos destinatários, bem
como efetuar a contabilidade, ceder seus funcionários, o controle de contas a pagar e a receber e
o pagamento dos próprios funcionários da ST Importações, (iii) possuía 26 funcionários, aos quais
pagava salário por meio de uma rubrica chamada 'Fenícia Banco Bradesco', os quais trabalhavam
em imóvel alugado da empresa que fornece serviços de administração (Orsilog), cujo sócio é
cônjuge da sócia de Fenícia, (iv) importou peças e partes para Orsilog poder prestar assistência
técnica em relação aos produtos de marcas pertencentes a B2W e LASA, sem que isto fosse
informado nas Declarações de Importação, as quais seguiam como se Destro e QSM fossem os
verdadeiros adquirentes, (v) importou produtos de marcas exclusivas de B2W e LASA, e os
remeteu a Destro e QSM, o que não seria jamais admitido pelos detentores das marcas, e (vi)
contratou terceiros (Seven, Sérfi e FSG) que não podiam importar (CNPJ suspenso) serviços de
'agenciamento de comercial internacional';
q) “[embora] seja o importador que promova o despacho de importação em seu
nome, efetue o recolhimento dos tributos incidentes sobre a importação de mercadorias (II, IPI,
Cofins-Importação, PIS/Pasep-Importação e Cide-Combustíveis) e, consequentemente, seja ele o
contribuinte dos tributos federais incidentes sobre as importações, a empresa adquirente ou
encomendante das mercadorias é também o responsável solidário pelo recolhimento desses
tributos, bem como pelas infrações, seja porque ambos têm interesse comum na situação que
constitui o fato gerador dos tributos, seja por previsão expressa de lei. (arts. 124, I e II da Lei no
5.172/1966 - CTN; arts. 32, parágrafo único, "d", e 95, VI, do Decreto-Lei no 37/1966)”;
r) “[com] relação ao IPI, conforme estabelece o artigo 13 da Lei no 11.281, de 2006,
a empresa adquirente ou encomendante é equiparada a estabelecimento industrial e, portanto,
é contribuinte desse imposto. Consequentemente, o adquirente ou encomendante deverá, ainda,
recolher o imposto incidente sobre a comercialização no mercado interno das mercadorias
importadas e cumprir com as demais obrigações acessórias previstas na legislação desse tributo,
podendo ainda aproveitar o crédito de IPI originário da operação de aquisição das mercadorias do
importador”;
s) os documentos que instruíam as importações e as remessas internas das mercadorias
que que abasteciam o Grupo LASA continham, desde sua origem, o respectivo número da PO
(Purchase Order), sendo possível estabelecer o encadeamento das operações com base nessa
informação e também na comparação da descrição das mercadorias, do código de 13 números
que acompanha a descrição da mercadoria e nas quantidades informadas, o que demonstrava que
Fl. 16145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
8
não existiam “pedidos” reais de mercadorias das empresas Lojas Americanas e B2W para as
empresas Destro Brasil e QSM, mas apenas simples repasse de mercadoria;
t) a partir da análise de movimentações bancárias das empresas envolvidas no
esquema e do rastreamento de mercadorias, constatou-se que o grupo LASA planejou, como
estratégia de expansão, especializar determinadas empresas em certas atividades: assim, ST ficou
com as importações e QSM com a distribuição, de forma que já se sabia que, ao pedir
mercadorias importadas a QSM, quem as importava era a ST, para atender os pedidos das Lojas
Americanas/B2W.
Inconformados, os sujeitos passivos apresentaram suas Impugnações (Lojas
Americanas, fls 11.947/12.028; ST Importações, fls 11.240/11.303; QSM, fls 13.015/13.100) nas quais, em
apertada síntese, se insurgiram contra a autuação nos seguintes pontos:

Impugnação das Lojas Americanas, da QSM e da ST
- As operações estariam legitimadas por atos administrativos da RFB – haveria
uma Nota técnica da Coana (sem especificar qual) e a Solução de Consulta Cosit no 158, de 2021
seriam vinculantes e deveriam ser seguidas pela autoridade tributária o que teria acarretado em
nulidade do Auto de Infração;
- As mudanças efetuadas posteriormente na operação em questão não teriam
ocorrido em concordância com as autuações sofridas – tais alterações tiram ocorrido somente
em função da atuação da RFB que passou a apreender mercadorias no porto, causando prejuízos
financeiros à ST Importações, o que não significaria uma concordância com as alegações da
fiscalização;
- Inexistência de ilicitude na operação realizada pela Recorrente – defendem que a
legislação aduaneira não exigiria a indicação do "encomendante da encomendante" nas
Declarações de Importação (DI) e que a atuação das empresas teria seguido procedimentos legais.
As defesas também mencionam que tanto a Coana quanto a Cosit confirmariam que a operação
de importação por encomenda, mesmo envolvendo terceiros, não configura fraude ou simulação.
A fiscalização, por sua vez, teria desconsiderado estes entendimentos, levando a uma acusação
baseada em requisitos que, segundo as defesas, não estão previstos na legislação vigente;
- Para configuração da interposição fraudulenta, imputando a pena de perdimento,
seria necessário demonstrar a má-fé e o dolo das Recorrentes – dever de provar da autoridade
tributária;
- os fatos descritos pelo Auto de Infração não refletiriam a realidade – A acusação
de que as Lojas Americanas teriam se ocultado como real destinatária das mercadorias importadas
seria embasada em meros indícios e presunções (empresas do mesmo grupo econômico, contratos
firmados pela ST com terceiros, mercadorias previamente destinadas às Lojas Americanas e à B2W, a
composição dos documentos fiscais, inexistência de tratativas comerciais entre exportadores e a ST, a
Fl. 16146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
9
logística da importação e da revenda, a restrição de comercialização de determinadas marcas, o
financiamento das operações, criação da QSM);
- Não teria sido demonstrada a ocorrência de redução de carga tributária – as
empresas afirmam que inclusive poderia ter ocorrido uma ampliação dos tributos pagos em
função de recolhimentos de PIS/Cofins por parte da Destro e da QSM;
- Impossibilidade de identificação dos destinatários finais das mercadorias;
- Impossibilidade de exigência de multa qualificada – não teria ocorrido dolo,
fraude ou simulação, mas somente transações comerciais regulares entre empresas que teriam
recolhido os tributos devidos;
- Existiria uma motivação econômica para a operação realizada – que seria a
necessidade de concentração da Lojas Americanas na operação de venda final ao consumidor do
varejo;
- Existência de precedentes favoráveis à empresa no âmbito do Carf em relação à
mesma operação em períodos distintos;
- Necessidade de redução da multa aplicada para 1% do valor das operações –
tendo em vista que tratar-se-ia meramente de erro no preenchimento da Declaração de
Importação na indicação do real adquirente das mercadorias importadas.
Requereram o provimento integral da impugnação, a nulidade do Auto de Infração
ou a improcedência do crédito tributário exigido.

Impugnação da QSM e da ST Importações
Além dos tópicos anteriormente mencionados que são comuns às duas
impugnações, existem temas abordados unicamente pelas peças de defesa da QSM e da ST
Importações. São os seguintes:
- Ausência de responsabilidade solidária – defende que a fiscalização teria se
limitado a argumentar que teria ocorrido ação conjunta entre a LASA, a ST Importações e a QSM
com o objetivo de ocultar a real destinatária das mercadorias importadas o que não teria ficado
comprovado e não justificaria a aplicação d responsabilidade solidária.

Em 30/11/2022, a 16a turma da DRJ/09 proferiu o Acórdão no 109-015.243 no qual,
por unanimidade de votos indeferiu integralmente as Impugnações apresentadas pelas
interessadas.

Fl. 16147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
10
Irresignadas, as partes vieram a este colegiado, através dos Recursos Voluntários
de fls 15.783/15.870 (ST), 15.962/16.049 (QSM) e 15.330/15.613 (Lojas Americanas), nos quais
alegam em síntese as mesmas questões levantadas nas Impugnações.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
de sorte que deles se pode tomar conhecimento.

Do Processo
O presente processo administrativo discute operação tributária efetuada em
conjunto pelas Recorrentes, em que a fiscalização tributária alega que a Recorrente Lojas
Americanas seria o real destinatário de mercadorias importadas, apesar de serem formalmente
nacionalizadas por outra empresa (ST Importações) a pedido de terceiros (Destro e QSM). A
conclusão da autoridade fiscal foi de que teria ocorrido interposição fraudulenta na qual a
Recorrente Lojas Americanas teria ocultado sua participação no comércio exterior com a
finalidade de evitar responsabilidades fiscais (mais notadamente, visando a quebra na cadeia do IPI).
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado em nome de Lojas
Americanas S/A relativo à multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, substitutiva da
pena de perdimento em razão da impossibilidade de sua apreensão. A autuação teve por
fundamento o inciso V e §§ 1o e 2o, do art. 23, do Decreto-lei n° 1.455, de 1976 (com a redação
dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637/2002), combinados com os arts. 675, inciso II, e 689, inciso XXII e
parágrafo 6o, do Regulamento Aduaneiro de 2009 (Decreto no 6.759, de 2009).
A autoridade fiscalizadora resume a operação no seguinte fluxograma:
Fl. 16148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
11

Os principais pontos de discussão em apertada síntese incluem:
1. Cadeia de Comercialização: A ST Importações atuava como trading importadora,
enquanto Destro e QSM eram atacadistas, e as Lojas Americanas, era a revendedora final.
2. Licitude ou não das Operações Realizadas: A Recorrente argumenta que as
importações foram feitas legalmente sob o regime de encomenda, e que não houve intuito de
fraude.
3. Elementos da Fiscalização: A fiscalização apresentou argumentos baseados em
controle indireto das Lojas Americanas sobre a ST Importações, a estrutura das operações, e a
constatação de que as transações indicam interposição fraudulenta.
4. Consequências Legais: A imputação de interposição fraudulenta levou à aplicação
de penalidades severas, incluindo a conversão de perdimento em multa e aplicação de multa
qualificada.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
As Recorrentes ST Importações e QSM, embora tenham apresentado peças de
defesa diferentes, trouxeram argumentos semelhantes a fim de justificar o pleito de sua exclusão
do polo passivo do Auto de Infração.
Fl. 16149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
12
Ambas discordam de sua inclusão no polo passivo do Auto de Infração, como
solidárias, bem como da aplicação do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
As Recorrentes entendem que não deveriam ser responsabilizadas por
solidariedade, pois não existiria motivação adequada para tal, nem evidências de que tenham
agido dolosamente. Argumenta a inexistência de provas que indiquem que teria atuado de
maneira fraudulenta ou com intenção de causar dano ao Erário.
Discordam também da utilização do Parecer Normativo Cosit no 4, o qual menciona
que o abuso de personalidade jurídica se caracteriza pela manipulação do fato gerador para
reduzir a carga tributária. O Julgador a quo teria aplicado este entendimento de forma a incluir a
Destro na responsabilização, mas a parte discorda argumentando a inexistência de redução no
pagamento de tributos.
Finalmente, insurgem-se contra a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN prevê a
solidariedade em casos de abuso de personalidade jurídica, mas Destro e a QSM não se
enquadrariam em critérios que justifiquem tal responsabilização. As defesas sustentam que a
mera alegação de participação não seria suficiente para configurar a responsabilidade solidária,
especialmente na ausência de dolo ou fraude.
Requerem, assim, sua exclusão do polo passivo do Auto de Infração.

A partir da análise de correspondências e e-mails da ST Importações com os
fornecedores, bem como de documentos que instruíam as importações e referentes a
movimentações financeiras, dentre outros, a Fiscalização constatou confusão empresarial entre
os intervenientes nas operações de importação, bem como fatos que demonstravam que, desde
a origem das operações, os produtos importados tinham como destinatários finais as empresas
Lojas Americanas e B2W, tendo a empresa ST Importações sido por elas “montada” com o fim
específico de se identificar como a contratante de empresas comerciais exportadoras (tradings),
deixando as reais importadoras de fora da cadeia, o que evidenciava a simulação arquitetada
para fins de obtenção de benefícios fiscais indevidos.
Nos termos propugnados pela Fiscalização, a empresa que cede seu nome para
ocultar a real encomendante (Destro Brasil/QSM e ST Importações) e a empresa que fica oculta (Lojas
Americanas/B2W) são solidariamente responsáveis pelo recolhimento dos tributos e pelas
eventuais infrações aduaneiras, seja porque todas tinham interesse comum na situação que
constitui o fato gerador dos tributos, seja porque concorreram para a prática da infração ou dela
se beneficiaram ou, ainda, por previsão expressa de lei, em conformidade com o art. 124, incisos I
e II, do Código Tributário Nacional (CTN) e arts. 32, parágrafo único, alínea “d”, e 95, inciso VI, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, verbis:
Código Tributário Nacional (CTN)
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 16150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
13
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II. as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”

Decreto-Lei no 37, de 1966
“Art.32. É responsável pelo imposto:
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora.
(...)
Art.95 - Respondem pela infração:
(...)
VI. conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.”
(Destacou-se)

Diante da apuração efetuada pela Fiscalização, com o envolvimento das pessoas
jurídicas identificadas durante a auditoria, fica clara a ocorrência de simulação. Neste sentido,
tendo havido prova robusta e contundente de que os atores envolvidos se valeram de esquema
negocial, formalmente regular, mas orquestrado por meio de operações simuladas para ocultar
os reais destinatários das mercadorias importadas, deve-se afastar o negócio aparente e
considerar, na operacionalização de sua atividade fiscalizatória, o negócio real, devendo
obrigatoriamente alcançar os efetivos operadores das importações analisadas nestes autos.
Ao buscar refutar o emprego do referido art. 124, I do CTN, a ST Importações e a
QSM desconsideram que não se pode analisar as operações de maneira apartada, de modo a
eximir a responsabilidade de ambas e manter somente a da contribuinte Lojas Americanas no polo
passivo da obrigação tributária. Uma vez que esta turma de julgamento confirme a conclusão de
que foram praticadas fraude, simulação e conluio dos sujeitos passivos com o interesse comum de
retirar da Lojas Americanas a condição de encomendante das importações e, em relação ao
estabelecimento autuado no presente processo, de equiparado a industrial, as partes devem ser
mantidas no polo passivo.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo. Tais requisitos foram efetivamente constatados. No presente
caso, a ST e a QSM, segundo as conclusões da fiscalização e da autoridade julgadora de primeira
Fl. 16151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
14
instância, estão associadas aos ilícitos dolosos (fraude, simulação e conluio) que desfiguraram a
obrigação tributária do IPI, já que suas participações teriam contribuído diretamente para
encobrir a condição de equiparado a industrial do estabelecimento do autuado principal.
Desta forma, não há como se acolher o pleito das partes para que as mesmas sejam
excluídas solidariamente do polo passivo.

Do Mérito
Da Operação Realizada
Em apertada síntese, as peças de defesa das três Recorrentes buscam demonstrar
inconsistências nos argumentos apresentados no Auto de Infração, os quais argumentam seriam
embasados em meras suposições e não encontrariam respaldo na realidade dos fatos.
Argumentam que a acusação de que a empresa Lojas Americanas teria se ocultado como a
verdadeira destinatária das mercadorias importadas seria frágil e carente de provas concretas e
não teria buscado a verdade material.
A fiscalização, ao fundamentar sua tese em pontos como a vinculação das empresas
a um mesmo grupo econômico, contratos firmados com terceiros e a destinação final das
mercadorias, teria ignorado a complexidade das operações comerciais e a legitimidade das
práticas adotadas.
Afirmam que as três empresas sempre atuaram de forma transparente, e a
operação realizada teria o objetivo de otimizar os processos da Lojas Americanas e atender às
demandas do mercado. A existência de uma cadeia comercial, com cada empresa
desempenhando um papel específico, seria uma prática comum e legítima no mundo dos
negócios.
A acusação de dolo ou fraude também seria infundada. A operação em questão
teria sido criada com o propósito legítimo de reorganizar a estrutura do grupo e fortalecer suas
atividades de distribuição. As importações por encomenda teriam sido realizadas de forma regular
e em conformidade com a legislação vigente. Não haveria qualquer elemento indicativo da
existência de esquema fraudulento.
Ressaltam que a fiscalização teria falhado em cumprir seu dever legal de buscar a
verdade material. Ao invés de investigar a fundo os fatos, a fiscalização teria se baseado em
presunções e generalizações, desconsiderando a documentação apresentada pela empresa e as
explicações técnicas fornecidas. Todas as empresas possuiriam plena capacidade econômica e
financeira para realizar as operações objeto da autuação. Os resultados financeiros
Fl. 16152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
15
demonstrariam a solidez das empresas e a inexistência de qualquer indício de que a QSM ou a ST
estejam atuando como uma meras "empresas de fachada".
Requerem a anulação do Auto de Infração, porquanto este se fundamentaria em
premissas equivocadas e não encontraria respaldo na legislação e nas provas dos autos."
As operações e alegações acima transcritas já foram devidamente analisadas
anteriormente nos processos no 15444.720134/2019-17, no 15444.720135/2019-61, no
15444.720136/2019-14 que se dedicaram a analisar a operação arquitetada pelas empresas que
fazem parte do polo passivo do processo ora analisado, nos períodos de 2015 e 2016, assim
como nos processos de no 15444.720107/2018-63, no 15444.720109/2018-52 e no
15444.720110/2018-87, relativos aos períodos de 2014 e 2015.
As importações podem ser realizadas de três formas principais: direta, por conta e
ordem, e por encomenda. Nas duas últimas, ocorre a revenda para um terceiro previamente
determinado, caracterizando uma terceirização da operação de comércio exterior. Estas
modalidades são regulamentadas pela Instrução Normativa RFB n. 1.861, de 2018. A diferença
fundamental entre importação por conta e ordem e por encomenda é a origem dos recursos
financeiros. Na importação por conta e ordem, os recursos vêm do destinatário final da
mercadoria, ou seja, o adquirente, que é o terceiro predeterminado. Já na importação por
encomenda, os recursos pertencem ao importador ostensivo, não ao terceiro encomendante.
Nestas modalidades, tanto o importador quanto o terceiro (adquirente ou encomendante) devem
estar vinculados ao SISCOMEX, o que só é possível para partes habilitadas. O importador ostensivo
deve especificar a modalidade de importação no momento de registrar a Declaração de
Importação (DI) e indicar, em campo apropriado, quem é o adquirente ou encomendante.
O descumprimento destas obrigações resulta em infrações aduaneiras. No caso em
tela, constatou-se que estas infrações foram cometidas pelo GRUPO LASA, tendo sido, portanto,
punidas por interposição fraudulenta de terceiros (artigo 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/76) e cessão de nome (art. 33 da Lei n. 11.488/2007), tendo sido decretado o perdimento das
mercadorias em função da simulação verificada.
No caso das Lojas Americanas, buscou-se evitar a incidência do imposto na revenda
dos produtos após a importação, caracterizando fraude tributária nos termos do artigo 72 da Lei n.
4.502, de 1964. Entre 2015 e 2016, as mercadorias importadas por encomenda pela ST eram
destinadas, de fato, a Lojas Americanas e B2W, com empresas como Destro e QSM atuando
como intermediárias. Os Centros de Distribuição das Lojas Americanas transferiam essas
mercadorias para lojas físicas e também para a B2W. Como as transferências eram realizadas para
filiais que atuavam exclusivamente no varejo, as Lojas Americanas não se equiparavam a
industriais conforme a exceção do art. 9o, III, do RIPI. No entanto, seus Centros de Distribuição
deveriam ser equiparados a industriais, conforme o art. 9o, IX, do RIPI, por serem os reais
encomendantes das mercadorias.
Fl. 16153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
16
As mercadorias eram transferidas dos Centros de Distribuição para as filiais
exclusivamente varejistas, que se enquadravam na exceção do art. 9o, III, do RIPI, deixando de ser
equiparadas a industriais. A fiscalização rastreou as mercadorias por meio das notas fiscais
eletrônicas (NFe) emitidas no período, identificando os códigos dos produtos importados pela ST
que foram recebidos pelas Lojas Americanas e B2W, bem como suas saídas dos estabelecimentos
equiparados a industriais.
Neste sentido, considerou-se que ocorreu comprovação robusta e contundente de
que os atores envolvidos se valeram de esquema negocial, formalmente regular, mas
orquestrado por meio de operações simuladas para ocultar os reais destinatários das
mercadorias importadas e, com isso, evitar o pagamento de tributos devidos. Desta forma, a
Administração tributária tem o poder-dever de afastar o negócio aparente e considerar, na
operacionalização de sua atividade fiscalizatória, o negócio real, ou seja, deve alcançar os
efetivos operadores das importações e a evasão do pagamento de tributos internos.
Segundo a Fiscalização, Lojas Americanas efetuou operações de comércio exterior
atuando como encomendante não declarado, valendo-se dos serviços de interposta pessoa
jurídica (Destro Brasil/QSM Distribuidora) com o objetivo de ocultar-se dos controles aduaneiros e
tributários, fato esse que caracterizava o ilícito de ocultação do sujeito passivo responsável pela
operação, punível com a pena de perdimento das mercadorias (nos termos do inciso V e §§ 1o e 2o
do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976) combinados com os artigos 675, inciso II, e 689, inciso XXII
e parágrafo 6o, do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto no 6.759, de 2009, que são abaixo
reproduzidos para melhor compreensão do tema:
Decreto no 6.759/2009
“Art. 675. As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis
separada ou cumulativamente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 96; Decreto-Lei no
1.455, de 1976, arts. 23, §1o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art.
59,e 24; Lei no 9.069, de 1995, art. 65, §3o;e Lei no 10.833, de 2003, art. 76):
(...)
II. perdimento da mercadoria;
(...)
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e §1o, este com a redação dada pela Lei
no10.637, de 2002, art. 59)
(...)
XXII. estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
(...)
§6o Para os efeitos do inciso XXII, presume-se interposição fraudulenta na
operação de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e
Fl. 16154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
17
transferência dos recursos empregados (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23,
§2o, com a redação dada pela Lei no10.637, de 2002, art. 59).”

Decreto-lei no 1.455, de 1976
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V. estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)”
(Destacou-se)

Considerando-se os fatos apurados pela Fiscalização, registrados de forma sintética
no relatório supra, demonstrou-se a efetiva ocorrência, mediante simulação, de ocultação do
real comprador da mercadoria importada, por meio de interposição fraudulenta de terceiros.
Não se verifica a alegação de que o Auto de Infração teria se baseado somente em presunções,
tendo em vista que a autoridade tributária se desincumbiu de seu dever de demonstrar o dolo,
fraude e/ou simulação, assim como a autoridade julgadora de seu dever de busca da verdade
material. A apuração efetuada pela fiscalização que pode ser aqui ilustrada com base nas
seguintes constatações que se não consideradas isoladamente formam um sólido conjunto
probatório:
(i) as empresas Lojas Americanas e B2W, reais destinatárias das mercadorias
importadas por terceiros (ST Importações como importadora e Destro Brasil e QSM Distribuidora como
encomendantes declaradas), encontravam-se com a habilitação para operar no comércio exterior
suspensa,
(ii) praticamente todas as mercadorias enviadas por ST Importações à Comercial
Destro, à Destro Brasil e à QSM Distribuidora no período foram repassadas às Lojas Americanas
ou à B2W em curtos intervalos de tempo, o que indicava a destinação prévia das mercadorias aos
efetivos adquirentes,
(iii) a empresa ST Importações operava praticamente com exclusividade para o
esquema sob análise e
Fl. 16155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
18
(iv) em consulta ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi),
verificou-se que a maior parte dos produtos importados possuíam marcas cuja propriedade era
da empresa Lojas Americanas ou da B2W, evidenciando-se que as empresas Comercial Destro,
Destro Brasil e QSM Distribuidora não eram as reais adquirentes dessas mercadorias, pois não
podiam comercializá-las livremente em território nacional sem o consentimento dos detentores
do direito.

Além dos fatos apurados, a Fiscalização apontou os potenciais benefícios
tributários obtidos com o esquema, a saber:
(I) Lojas Americanas e B2W podiam se eximir de apurar o IPI na saída das
mercadorias, pois, se realizassem importações diretas, estariam sujeitas ao destaque do IPI
quando da revenda das mercadorias importadas, pois ambas estariam equiparadas a
estabelecimento industrial;
(II) a ocultação do real adquirente dos produtos importados foi utilizada para se
esquivar de outras obrigações, como, por exemplo;
(i) em caso de lançamento de crédito tributário, o patrimônio do real adquirente é
protegido da execução fiscal;
(ii) o real adquirente perde a condição de contribuinte do IPI por equiparação a
estabelecimento industrial;
(iii) no caso de importador e exportador vinculados, busca-se fugir da legislação de
Preço de Transferência e de Valoração Aduaneira, possibilitando que as empresas vinculadas
alterem o custo das mercadorias importadas e de suas receitas da forma que lhes for mais
conveniente,
(iv) "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e
(v) desoneração tributária nos reais adquirentes através alavancagem dos valores
das mercadorias nas empresas intermediárias.

Por ter por base fatos idênticos aos presentes nestes autos, reproduzem-se, na
sequência, trechos do voto condutor do acórdão no 3201-011.553 ao analisar a operação em si,
que se alinham com o encaminhamento a ser dado neste voto. Deve-se apenas ter em conta que,
no relatório fiscal que embasou o lançamento, a referência ao real destinatário das mercadorias
sempre é feita abrangendo ambas as empresas (Americanas e B2W. Esta última não incluída neste
processo), mencionando também as empresas ST Importações, Destro (que não é parte do presente
processo) e QSM in verbis:
“Para se chegar à conclusão da ocorrência de simulação, a Fiscalização levantou
alguns fatos que, isoladamente, podiam não ser contundentes no
Fl. 16156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
19
convencimento acerca do ilícito, mas que, analisados em conjunto,
evidenciaram uma prática sistemática de ocultação do real encomendante das
mercadorias importadas, dada a artificialidade das operações de importação por
encomenda formalizadas pelas empresas do grupo Destro e QSM Distribuidora,
inobstante a aparência de normalidade dada pela observância de meras
formalidades contratuais.”
“Dessa forma, encontrando-se demonstrada a simulação em operações de
importação sob encomenda, o simples fato de ter havido uma operação
comercial formalmente regular não afasta a conclusão baseada em apurações
contundentes, devidamente fundamentadas, acerca da construção de um
esquema artificioso voltado, exclusivamente, à obtenção de benefícios fiscais
indiretos.”
“II.2 – DO MÉRITO: DA SIMULAÇÃO E FRAUDE NA IMPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS
(...)
Neste ponto, saliente-se que a fiscalização devidamente cumpriu os requisitos
legais para a conversão da pena de perdimento em multa, buscando verificar a
possibilidade de apreensão das mercadorias importadas por meio do Termo de
Intimação n.o 140/2017, respondido pela B2W informando que todas as
mercadorias adquiridas da Destro no período autuado na presente autuação
foram baixadas de seu estoque.
No presente caso, os elementos probatórios buscam evidenciar que a ST atuou
como importadora em interesse da B2W e não da Destro. Quem deveria ter sido
indicada nos documentos da importação como encomendante era a B2W, real
compradora das mercadorias importadas, e não a Destro como o feito.
Neste ponto, cumpre salientar que desde 2006 o gênero “importações para
terceiros” foi subdividido em duas espécies distintas: a importação por conta e
ordem de terceiros e a importação por encomenda, ocorrida no presente caso,
por meio da qual a empresa importadora ("trading") adquire mercadoria junto ao
exportador no exterior e providencia sua entrada no território nacional, com a
posterior revenda ao encomendante. Para o importador, a operação tem os
mesmos efeitos de uma importação própria.
(...)
No presente caso, não há qualquer dúvida que houve uma importação por
encomenda, financiada pela própria importadora (ST). O fisco em qualquer
momento coloca em xeque a existência de uma importação por encomenda. A
dúvida recai, tão somente, em quem foi o efetivo encomendante dessa
operação, e o real destinatário das mercadorias importadas: a Destro (como
declarado e sustentado pelas empresas em seus recursos) ou a B2W (como
identificado pela fiscalização).
Nesse sentido, a alegação recursal no sentido de que os recursos da Destro estão
comprovados, o que impossibilitaria a aplicação do art. 23 do Decreto no
1.455/76 não se aplicam ao caso. Na importação por encomenda, a importação
deve ser financiada pelo próprio importador, no caso a ST, não sendo relevante
Fl. 16157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
20
identificar a comprovação de recursos do encomendante aparente. E aqui frise-
se que estamos diante de uma acusação de simulação e fraude nos documentos
da importação que teria sido comprovada pela fiscalização por meio de conjunto
indiciário, e não de uma acusação de interposição fraudulenta presumida (quando
o importador não tem os recursos para realizar a operação).
Antes de adentrar especificamente no conjunto probatório do presente processo,
importante primeiramente identificar o que se entende por negócio jurídico
simulado e a distinção entre a prova direta e indireta. Trata-se de definições
muito bem traçadas pelo então Conselheiro Fábio Piovesan Bozza no Acórdão no
2301-005.119, em voto abaixo reproduzido, a qual esta relatora já fez referência
anteriormente, por exemplo, no Acórdão 3402-006.831 de agosto/2019:
“A simulação retrata um vício social do negócio jurídico, e não um vício de
consentimento (as partes sabem muito bem o que querem e assim agem). De
maneira intencional, as partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade
de induzir terceiros a erro. O negócio simulado, desse modo, apenas aparenta
preencher os requisitos de validade do negócio jurídico, quando, na verdade,
não preenche, uma vez que as partes neutralizam os efeitos típicos do ato.
O negócio simulado apresenta uma incompatibilidade consciente e intencional
entre a causa abstrata e a causa concreta. Em outras palavras, há uma
dissonância grave entre a função típica do negócio selecionado e o fim concreto
almejado pelas partes. É o caso de uma compra e venda publicamente declarada
em que as partes intencionalmente apenas encenam o pagamento do preço.
A prova da simulação consiste em demonstrar que o negócio jurídico em
discussão é mera aparência ou dissimula uma relação jurídica de natureza
diversa. Para tanto, é necessário provar uma situação fática existente, só que
divergente da realidade da declaração, do negócio ou do sujeito dissimulado.
O ideal é demonstrar a existência do acordo simulatório (causa simulandi) a fim
de descortinar a cooperação entre os simuladores para a realização da maliciosa
preordenação de uma aparência diversa da realidade. Tal tarefa, no entanto, não
se apresenta de fácil execução, já que raras vezes essa prova será direta e estará
consubstanciada num documento em que aflore claramente a intenção dos
simuladores de enganar terceiros por meio de um negócio aparente.
Por esse motivo, a simulação costuma ser provada pelo comportamento
concludente das partes (ou seja, a atitude do agente que permite concluir acerca
da respectiva intenção e dos efeitos jurídicos perseguidos). E isso geralmente
acontece mediante a reunião de indícios.
A produção de prova indireta deve ser baseada na existência de outros fatos
(indícios) que, por indução lógica, levam à conclusão sobre a ocorrência do fato
principal. A natureza da prova indireta, entretanto, sujeita-se a diferentes graus
de crença. Por isso, o quadro de indícios deve ser preciso, grave e harmônico,
isto é:
(a) preciso: o fato controvertido deve ter ligação direta com o fato conhecido,
podendo dele extrair consequências claras e efetivamente possíveis, a ponto de
rechaçar outras possíveis soluções; (b) grave: resultante de uma forte
Fl. 16158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
21
probabilidade e capacidade de induzir à persuasão; e (c) harmônico: com os
indícios concordantes entre si e não contraditórios, os quais convergem para a
mesma solução, de modo a aumentar o grau de confirmação lógica sobre uma
dada ilação".
No presente caso, a fiscalização não localizou documentos que comprovem as
encomendas solicitadas pela B2W a ST ou mesmo um contrato de importação por
encomenda entre essas duas empresas, que seria uma prova direta da operação.
Contudo, levantou indícios para demonstrar essa relação e evidenciar que quem
era o real encomendante e real adquirente das mercadorias importadas era a
B2W.
As empresas em todo momento buscam evidenciar a capacidade operacional,
econômica e financeira da Destro e o propósito negocial da contratação desta
empresa para a revenda das mercadorias às empresas do grupo LASA (B2W e às
Lojas Americanas). Contudo, essencial desde já salientar que em momento algum
nos presentes autos a fiscalização afasta a personalidade jurídica da Destro ou
mesmo da ST, que são empresas consolidadas no mercado. A principal questão
invocada pela fiscalização diante dos indícios probatórios levantados a ser
respondida no presente caso é a seguinte: quem é a real encomendante das
mercadorias importadas pela ST: a Destro, como indicado nos documentos da
importação, ou a B2W/Lojas Americanas?
Cumpre, portanto, avaliar o conjunto indiciário levantando pela fiscalização para
responder a essa questão, verificando se os elementos probatórios foram um
conjunto preciso, grave e harmônico, considerando inclusive as informações
prestadas pelas empresas na diligência fiscal realizada. Enfrentam-se, assim,
abaixo os pontos trazidos no relatório fiscal da autuação, identificados acima.
A ST Importações integra o grupo econômico da B2W
O primeiro elemento de prova aventado pela fiscalização é que a importadora ST
é uma empresa controlada pelas Lojas Americanas e pela B2W, únicas sócias
daquela empresa, e 100% dos administradores da ST Importações são comuns
ao quadro de dirigentes de Lojas Americanas e B2W ou de empresas controladas
por elas. Como indicado no relatório fiscal:
(...)
Este fato não é negado pelas empresas, que apenas afirmam que são pessoas
jurídicas autônomas, ainda que integrantes do mesmo grupo econômico.
Neste aspecto é importante salientar que, diferentemente de outros casos já
analisados por esta turma, como no Acórdão n.o 3402-004.365 de relatoria do
então Conselheiro Diego Diniz Ribeiro de 30/08/2017, não está sendo posta em
cheque no presente processo a possibilidade do grupo empresarial segregar suas
atividades entre as empresas, com uma dedicação à importação (ST) ou ao varejo,
com centros de distribuição (B2W/Lojas Americanas). Essa possibilidade não é
negada pela fiscalização.
No presente caso não são desconsideradas as personalidades jurídicas das
empresas do grupo, sendo certo que não se pretende tratar a ST e a B2W como
uma única pessoa jurídica, ou mesmo desqualificar a ST como uma pessoa jurídica
Fl. 16159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
22
autônoma. O que se questiona é se a B2W não seria a encomendante de fato das
importações realizadas pela ST, e não a ausência de personalidade jurídica.
Não se nega, portanto, que a estruturação societária, por si só, não é suficiente
para demonstrar de forma direta que a ST realizava as importações em interesse
da B2W. Entretanto, no presente caso, a integração da ST e da B2W no mesmo
grupo econômico não foi trazida de forma isolada pela fiscalização no relatório
fiscal, que traz outros elementos indiciários da importação pela ST para a B2W
(e não para a Destro) especificamente quanto ao período sob fiscalização nos
presentes autos.
Assim, no presente caso, a integração do grupo econômico se apresenta como um
elemento indiciário que efetivamente aproxima a ST e a B2W: a B2W a sócia
majoritária da ST, que tem como únicos sócios as pessoas jurídicas B2W e Lojas
Americanas e com coincidência nas pessoas físicas administradoras.
A relação comercial da ST com a DESTRO.
99,71% do total de vendas da ST Importações foi destinado à empresa Destro
Brasil, e todas as aquisições se deram a título de importação por encomenda
desta. Das declarações de importação registradas por ST Importações no
período autuado, somente 12 (doze) não tiveram a empresa Destro Brasil como
encomendante declarada (0,45% das DIs registradas).
Esse elemento indiciário apenas busca evidenciar que grande parte das
importações feitas pela ST tiveram a Destro como encomendante, sendo que a ST
não teria realizado importação para quaisquer das empresas do grupo LASA. A
fiscalização reconhece que no período atuado, a ST realizou importações por
encomenda para outra pessoa jurídica. Na Planilha 2 anexa ao Auto de Infração,
identifica-se que as 12 declarações a que a fiscalização se refere foram emitidas
em interesse da empresa MULTILINK BIO TEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
(...)
Em sede de diligência, essas informações foram confirmadas pela ST Importações,
que informou nos autos que no período objeto do presente processo “possuía
contrato de prestação de serviço de importação por encomenda com outras
empresas, bem como realizou importação por encomenda para esses clientes
(doc. n.o 08)” (e-fl. 24.573) O único contrato de importação por encomenda
anexado pela ST foi exatamente com a pessoa jurídica MULTILINK referenciada na
planilha fiscal, firmado em março de 2012.
Uma vez que não há qualquer dúvida quanto a idoneidade da ST, essa relatora
solicitou na diligência no item (i.5) da Resolução n.o 3402-001.678 o
esclarecimento pela ST Importações se nos anos autuados prestava serviço para
outras empresas além do Grupo Destro, trazendo documentação por amostragem
e identificando a natureza desses serviços.
Esse ponto é relevante para esta relatora especialmente para que seja possível
verificar as alegações das empresas da regularidade das operações realizadas
entre a ST e a Destro, de forma independente, comparando com a forma como a
ST realizava a importação por encomenda para outras pessoas jurídicas no
Fl. 16160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
23
período além da Destro. Na diligência foi possível confirmar que o contrato de
importação por encomenda firmado pela ST com a MULTILINK possuía previsões
distintas do contrato da Destro, firmado em janeiro de 2012 e anexado aos autos
na diligência. Não obstante tenham sido firmados em datas próximas (janeiro e
março de 2012), observa-se que os dois contratos possuem disciplinas bem
distintas quanto à forma de operacionalização da importação por encomenda
pela ST (vide objeto do contrato com a Destro e o objeto do contrato com a
MULTILINK, que trazem exigências distintas para a formalização do pedido de
compra).
Vislumbra-se, portanto, que o contrato da Destro de importação por encomenda
é distinto do contrato da MULTILINK, em especial nas formalidades exigidas para
o seu cumprimento, para a formalização dos pedidos de compra. Essa distinção
nos tratos das importações por encomenda reforça o indício trazido pela
fiscalização que haveria uma distinção no trato das importações por encomenda
entre a ST e a Destro, que representaram o maior volume das operações
realizadas pela ST no período (99,71% do total de vendas), em relação à outra
pessoa jurídica para as quais a ST prestou serviço (representando 12 DIs
registradas no período autuado).
A B2W encontra-se com sua habilitação para operar no comércio exterior
SUSPENSA.
A suspensão da habilitação da B2W para operar no comércio exterior é um forte
indício da necessidade de interpor uma pessoa jurídica habilitada para proceder
com as importações, no caso a Destro. Isso porque, como evidenciado acima, o
art. 2o, § 3o, da Instrução Normativa n.o 634/2006 exige que o encomendante seja
previamente habilitado no SISCOMEX (IN SRF no 455/2004). Assim, a B2W não
poderia figurar como encomendante enquanto não regularizasse sua situação
no SISCOMEX.
Relação comercial da DESTRO e a B2W.
A única fornecedora de mercadorias importadas às empresas LOJAS
AMERICANAS e B2W, no período autuado foi a Destro. Somente 0,018% das
importações realizadas pela ST Importações que tinham a Destro Brasil como
encomendante declarada não foi repassada às LOJAS AMERICANAS ou à B2W, o
equivalente a R$ 64.735,20 (valor aduaneiro).
Esse fato foi reconhecido pelas empresas em suas defesas, que não enfrentaram
essa alegação, sustentando tão somente que essa relação comercial seria
justificada, com propósito negocial, inclusive com a existência de margem real
de lucro antes dos impostos, razoável pelo volume vendido nas operações.
Neste aspecto, importante salientar que a fiscalização não ignora a existência de
margem de lucro nas operações, tendo reiterado essa informação na diligência
fiscal:
Quanto à questão referente à comparação dos valores das mercadorias
constantes das remessas da ST para a Destro com os valores das Declarações de
Importação, bem como com os valores das remessas da Destro para a B2W e
Fl. 16161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
24
Lojas Americanas (ii.2.1), deve ser registrado que os valores não são idênticos,
havendo margem de lucro nas operações, não sendo possível, no entanto,
precisar o percentual, pois apresentam-se variáveis.
O elemento indiciário levantado pela fiscalização se refere ao fato que as
importações por encomenda realizadas pela ST para a Destro foram repassadas
tão somente para as empesas do próprio grupo econômico da ST, suas sócias
Lojas Americanas e B2W, sendo que a única fornecedora de produtos
importados dessas empresas foi a própria Destro. Ou seja, a Destro seria mero
intermediário e/ou transportador das mercadorias importadas para a
B2W/Lojas Americanas, ainda que seja uma pessoa jurídica atacadista, inclusive
de mercadorias nacionais.
A diversidade da atuação da Destro, inclusive com a comercialização de produtos
nacionais, foi confirmada para própria empresa em seu Recurso Voluntário,
igualmente identificada no objeto de seu contrato social:
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que possui como atividade
econômica precípua a atividade atacadista, mas também atua no comércio
varejista, sempre com relação as mais diversas mercadorias. Neste contexto, a
Recorrente, além de adquirir mercadorias no mercado nacional, realiza
importações para revenda, sendo que tais importações ocorrem tanto de forma
direta, quanto por meio de empresa importadora, onde ocorre a importação por
encomenda, nos termos da IN SRF 634/2006.
E esse elemento indiciário não foi refutado pelas empresas, não sendo afastado
pelo fato da Destro ter empregado margens de lucro na venda das mercadorias
para a B2W. Com efeito, uma prestação de serviço de transporte/logística
igualmente pode ensejar na cobrança de valores pela Destro, incorrendo em uma
atividade lucrativa. Novamente, a verdadeira pergunta que deve ser respondida
é: o real comprador das mercadorias importadas foi a Destro ou a B2W?
Na diligência foram solicitadas maiores informações quanto a relação comercial
entre a Destro e a B2W, visando verificar as alegações das pessoas jurídicas
quanto a forma que as operações eram realizadas e a que corresponderia a
margem de lucro identificada na operação. Isso porque, pela análise do processo
não está claro qual a natureza da relação comercial entre as pessoas jurídicas: se a
Destro atuou tão somente como uma prestadora de serviço de transporte, com
logística e armazenagem de mercadorias importadas B2W/Lojas Americanas, tão
somente separando as mercadorias para encaminhar para o varejo do grupo
LASA, para quem a mercadoria seria previamente destinada (em consonância com
a acusação fiscal); ou teria a Destro efetivamente atuado como uma empresa
atacadista, adquirindo mercadorias importadas (na condição de real
encomendante) para revender para qualquer pessoa no mercado nacional,
inclusive a B2W/Lojas Americanas.
Neste ponto, importante primeiramente salientar que as próprias pessoas
jurídicas em seus Recursos Voluntários geram essa dúvida. Por um lado, a Destro
Fl. 16162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
25
qualifica que seria uma pessoa jurídica dedicada a atividade atacadista, com
amplos galpões para a armazenagem de mercadorias adquiridas. Não obstante
qualificar a sua atividade como de atacadista e varejista, a sua atuação para a
B2W é referenciada em sua defesa pelos termos logística, separação, embarque
e armazenagem das mercadorias:
Assim, em 2011 foi criada a Destro Brasil Distribuição Ltda., sendo que a sua
principal atuação é no comércio atacadista e varejista dos mais variados artigos,
com predominância de produtos alimentícios, bebidas alcoólicas, bebidas não
alcoólicas, produtos manufaturas em geral, medicamentos e demais produtos
farmacêuticos, confeitaria e panificadora.
No período da fiscalização a Destro Brasil possuía – e ainda possui - a matriz no
Estado de São Paulo e duas filiais, nos Estados do Paraná e Santa Catarina,
respectivamente:
Matriz: CNPJ 13.495.487/0001-72 –São Paulo
Filial 01: CNPJ 13.495.487/0002-53 – Paraná
Filial 02: CNPJ 13.495.487/0004-15 – Santa Catarina
Tais estabelecimentos caracterizam-se por serem grandes pavilhões, que
atendem perfeitamente as necessidades da empresa, sendo que, como forma de
evidenciar a independência da Recorrente, seu total risco nas operações de
importação realizadas com a empresa ST Importações, e das vendas realizadas
para as empresas Lojas Americanas e B2W, é importante evidenciar todos os
passos, desde a encomenda da mercadoria até a venda.
De fato, as mercadorias são importadas pela ST Importações, que emite a Nota
Fiscal para a Recorrente. Em seguida, no momento em que a mercadoria é
recebida pela Recorrente, elas são direcionadas para o centro de distribuição,
onde permanecem armazenadas, ainda que a revenda seja rápida.
As descrições acima comprovam que a Recorrente possui uma enorme estrutura
física (30.000 m2) de armazenamento de mercadorias (visando o atendimento de
seus clientes), bem como estrutura logística de manuseio, separação e
embarque mais do que suficiente para armazenar as mercadorias adquiridas. Ou
seja, as mercadorias importadas são efetivamente da Recorrente, tanto que ficam
armazenadas em seu galpão (estoque). O risco do negócio é todo da Recorrente.
Por sua vez, a B2W igualmente qualifica a atividade da DESTRO como a maior
atacadista do sul do Brasil, mas que o ganho operacional na operação seria por
sua capacidade de estoque e distribuição, tendo realizado a logística e
fracionamento das mercadorias nas operações (tradicional nos serviços de
transporte):
Entretanto, a Destro é a maior atacadista do Sul do país, que compõe grupo
empresarial distinto do grupo Lojas Americanas e atua no segmento atacadista
há mais de 50 anos no mercado (Cf. Doc. 05 da Impugnação. Portanto, jamais se
sujeitaria atuar como interposta pessoa para beneficiar terceiro, no caso, a
Recorrente.
Fl. 16163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
26
A relação da Recorrente com a Destro justifica-se no ganho operacional,
especialmente em logística e fracionamento de cargas realizado por de um (sic.)
fornecedor idôneo e com enorme capacidade de estoque e distribuição.
Contudo, mesmo com a diligência as empresas não evidenciaram, de forma direta
e clara, como era operacionalizada a relação comercial entre essas empresas. As
manifestações na diligência das empresas não infirmam a afirmação fiscal, que a
Destro teria atuado tão somente como intermediária do Grupo LASA na operação,
para logística/transporte e direcionamento das mercadorias importadas pela
empresa do grupo (ST) para a B2W e as Lojas Americanas.
Em suas respostas na diligência, tanto a Destro como a B2W confirmaram que
inexiste um contrato particular entre as partes, sendo que a relação comercial
decorre do fato da Destro ser cadastrada nos quadros de fornecedores da B2W.
Vejamos, primeiramente, a resposta da Destro:
(...) a relação Grupo Destro e Grupo LASA se estende por mais de 12 anos, uma
relação comercial absolutamente lucrativa para todas as empresas, do contrário
não teria porque existir por tanto tempo. A relação comercial estabelecida entre
os grupos em questão não foi objeto de contrato particular, mas sim limitou-se
ao credenciamento prévio da Recorrente nos quadros de fornecedores do Grupo
LASA fortalecendo-se posteriormente pelas milhares de tratativas comerciais
praticadas. Tratativas também relacionadas com os inúmeros pedidos de compra
do Grupo LASA à Destro. Conforme solicitado, necessário esclarecer que os
pedidos são feitos através de um portal eletrônico em que a Destro (fornecedor
credenciado) mediante usuário e senha acessa as informações dos pedidos das
Lojas Americanas e B2W, que estão disponíveis diariamente. Já emitindo as notas
fiscais de vendas para os produtos solicitados que interessam comercialmente a
Destro atendê-los. Cada filial do Grupo LASA realiza os pedidos para a Destro.”
A Destro apresenta forma de pedido de compra no sistema web do ano de 2019,
que não corresponde aos anos autuados vez que “as informações lançadas em
períodos anteriores a 2018 não estão disponíveis para serem juntadas ao
processo, somente foram obtidas algumas notas para demonstrar como os
pedidos eram feitos antigamente.”
Neste ponto, importante indicar que os documentos apresentados quanto aos
pedidos de compra de 2019 confirmam o indício fiscal de que a Destro, mesmo
que seja uma pessoa jurídica atacadista que comercializa produtos nacionais e
importados, é identificada no sistema das empresas do grupo LASA como um
fornecedor tão somente de produtos importados. Todos os pedidos do ano de
2019 anexados pela Destro trazem a informação no cabeçalho de “tipo de pedido:
ZSIM – Pedidos Importados”. A título de exemplo (...)
Ainda que não se refiram aos fatos geradores autuados, esses pedidos de compra
foram apresentados pela própria Destro e somente reforçam o elemento
probatório indiciário trazido pela fiscalização de que a Destro direciona
Fl. 16164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
27
mercadorias importadas para o grupo LASA, ainda que seja uma pessoa jurídica
atacadista, inclusive de mercadorias nacionais.
(...)
A informação acima confirma que parte do pedido formulado pela empresa em
31/07/2012 foi atendido, nos exatos números solicitados pela filial, em
02/08/2012. As informações da importação dessas panelas, contudo, não
constam do presente processo, por se referirem ao período anterior ao autuado,
não sendo possível avaliar se haveria uma correlação com as importações por
encomenda realizadas pela Destro
De toda forma, esses documentos apresentados pela empresa não conseguem
confirmar, de forma clara, que a Destro não atuou na operação tão somente
como um ponto de armazenagem das mercadorias para a B2W (intermediária,
logística ou transporte), sendo que esta última quem seria a real interessada na
importação e real adquirente das mercadorias.
Inclusive, outros documentos apresentados no curso da diligência confirmam o
elemento indiciário da fiscalização de que a DESTRO estaria tão somente
armazenando/transportando as mercadorias que seriam importadas para a B2W.
É o que se depreende do cotejo das informações fornecidas pela ST Importações
pela B2W. Contudo, antes de fazer esse cotejo e para melhor compreender a
conexão entre as informações prestadas pela ST e pela B2W, importante
mencionar os outros elementos indiciários trazidos pela fiscalização, que geraram
algumas dúvidas suscitadas em sede de diligência.
A conexão entre a ST, Destro e B2W.
A partir das DIs registradas pela ST e as notas fiscais emitidas pela ST e pela
Destro, dentre os quais o reduzido o intervalo de tempo médio a separar a data
de emissão da NF-e de Saída das mercadorias nacionalizadas da ST Importações
da data de emissão da NF-e de Saída dessas mesmas mercadorias da Destro
Brasil para B2W (em torno de dez dias), a forma de emissão das notas fiscais
entre as pessoas jurídicas (com a identificação do purchase order identificado
pela ST e um código de operação igual em todas as notas), o número do lacre
aposto nas mercadorias constantes da NF-e de Saída das mercadorias da ST
Importações era o mesmo número do lacre aposto às mercadorias constantes
das NF-e de Saída da Destro e muitos produtos importados pela ST Importações
possuem marcas cuja propriedade recai sobre a B2W.
Uma das provas elencadas pela fiscalização é um trabalho de conclusão de
estágio apresentado, em 2009, por Everaldo José Felix, um antigo estagiário da
ST Importações .O vínculo de estágio com a ST Importações entre janeiro e
março/2008 pode ser efetivamente depreendido da relação de empregados
apresentado pela empresa na fase de fiscalização. Naquele trabalho acadêmico,
quando da apresentação dos resultados e a descrição da empresa, foi indicado
que as empresas integrantes do grupo LASA (B2W e Lojas Americanas) seriam
clientes da ST Importações, para quem as importações por ela realizadas seriam
efetivamente direcionadas.
Fl. 16165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
28
(...)
Em sua defesa, a Destro sustenta a independência das operações, afirmando que
todas as mercadorias adquiridas são destinadas ao seu estoque. Contudo,
quaisquer das empresas deixavam claro a que correspondem esses números de
POs e a razão pela qual eles são indicados nas notas de venda da Destro para as
empresas do grupo LASA (B2W e Lojas Americanas). Com isso, na diligência foi
questionado: qual a razão comercial ou negocial para as notas fiscais emitidas
pela Destro para as empresas do Grupo LASA indicarem os números dos POs
identificados pela Destro nas encomendas para a ST Importações?
Contudo, na visão desta relatora, a diligência acabou por confirmar o relato da
fiscalização, não deixando claro como os números do POs são gerados e a razão
pela qual esse número é identificado pela Destro nas notas fiscais de remessa das
mercadorias para a B2W.
Como mencionado anteriormente, na diligência foi anexado aos autos o contrato
de importação por encomenda firmado entre a Destro e a ST. Este contrato
indica que os pedidos de encomenda deveriam ser formalizados pela Destro
com a expressa aprovação da ST. Nos termos do contrato (e-fl. 24.892):
(...)
Portanto, na forma da expressão contratual, a Destro, como cliente, deve
proceder com os pedidos de compra de mercadorias por encomenda, que
devem ser expressamente aceitos pela ST. Essa informação foi confirmada pela
Destro na diligência:
No tocante a operação Destro - ST Importações, a Destro envia um pedido de
compras para a ST, que realiza a importação na modalidade por encomenda,
conforme disposto no contrato anexo. Assim, as mercadorias são importadas pela
ST Importações, que emite a Nota Fiscal para a Destro.
A Destro anexou aos autos cópias dos pedidos de compra da para a ST às e-fls
24.309/25.530. Observa-se que esses pedidos indicam, no campo observação,
um número de PO. (...)
Possível observar a existência de dois números: Pedido 29296 (identificado no
campo observação e na epígrafe do documento com o signo “pedido original”) e
PO 637812 (identificado no campo observação). Por sua vez, na nota fiscal da ST
para a DESTRO emitida no mesmo dia da data do pedido (02.08.2012), consta no
campo de observação “FERNANDA P 67991 PO 637812”. Não consta qualquer
referência ao pedido 29296 que aparentemente é o número do pedido gerado na
DESTRO.
A DESTRO ainda anexa outros pedidos de seu sistema que teriam sido formulados
pela B2W em 06.08.2012 identificados como “Tipo Pedido ZLAV - LASA Venda
Normal Pedido Original” n.o 601, 602 e 603 (e-fls. 24.312/24.314) que se referem
às mercadorias importadas relacionadas ao pedido de importação acima. Nas
notas fiscais emitidas da DESTRO para a B2W correspondentes a esses pedidos,
consta o número 601, 602 e 603 sendo que, em todas, é identificado no campo de
observações “PO 637812”. E foi exatamente essa conexão feita pela fiscalização
no mencionado “Anexo 3F 2012 - DW x ST Entrada x ST Saída x Destro Saída”, no
Fl. 16166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
29
qual é feita a clara conexão desse PO com as notas fiscais emitidas pela Destro em
favor da B2W (e-fl. 18.481):
(...)
“(...) código de PO nada mais é do que um registro de identificação dos lotes
envolvidos em cada operação, atribuídos pela ST em seus procedimentos de
importação, utilizado pela Destro em seu pedido de compras à ST (importação por
encomenda) e reiteradamente inserido no campo de informações
complementares das notas fiscais subsequentes.”
“Assim, todos os produtos importados pela Destro têm POs para distinguir o
momento em que a Recorrente recebeu a mercadoria e controlar o lote e
produto, até porque a Destro aplica o método FIFO (do inglês “first in first out” –
primeiro que entra, primeiro que sai) e esse controle de estoque é essencial, além
de determinar a aplicação da correta variação cambial, que oscila periodicamente
e, com isso, possibilita a formação do preço efetivo, com a margem de lucro
esperada pela Recorrente nas operações.”
A resposta não se mostra consistente com as demais informações dos autos,
mencionadas acima: segundo informado pela Destro, a ST é quem atribui o
código de PO para identificação dos lotes, que são utilizados pela Destro para o
controle dos lotes e produtos. Contudo, esses mesmos códigos de PO é
identificado em seu pedido de compra, como visto acima. Ora, se os pedidos de
importação (encomenda) são formulados pela Destro para a ST antes da
importação, como identificado no contrato, como pode a Destro identificar nesses
pedidos um número de PO fornecido pela própria ST para identificar os lotes já
importados?
A geração do número de PO pela própria ST foi por ela confirmada em sua
manifestação da diligência:
“2. A Purchase Order indicada nas notas fiscais de importação e de venda das
mercadorias da ST para a Destro Brasil (...) é gerada internamente pela ST quando
da aprovação, pela Destro Brasil, da fatura proforma emitida pelo fornecedor
estrangeiro da ST.
3. Essa fatura proforma é uma cotação feita pela ST com o fornecedor estrangeiro
e contém (i) o nome do importador, ou seja, ST, (ii) os produtos que seriam
fornecidos pela empresa estrangeira; (iii) o preço dos produtos que seriam
fornecidos pela empresa estrangeira; (iv) o fabricante dos produtos a serem
importados.
“7. A indicação da Purchase Order nas notas fiscais tem como principal intuito
rastrear o lote de mercadorias que está sendo importado, a fim de permitir o
controle dos bens que já foram e estão sendo importados, bem como facilitar a
identificação de lotes que (i) apresentem alguma anomalia e precisem ser
substituídos; ou (ii) sofram questionamento por órgãos fiscalizadores como
Procon, Inmetro, Anvisa etc. (...)
10. Nesse sentido, a ST apresenta documentos com o objetivo de demonstrar a
vinculação da Destro Brasil aos produtos importados pela ST desde a emissão da
Fl. 16167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
30
fatura proforma até a emissão da nota fiscal de venda emitida pela ST, inclusive
com a indicação da Purchase Order.
11. Importante notar que a fatura comercial emitida pelo fornecedor estrangeiro
quando do embarque da mercadoria do exterior, e muito antes da chegada dos
produtos no Brasil, já indica a Destro Brasil como encomendante dos produtos.
12. Por fim, relevante esclarecer que a indicação da Purchase Order neste padrão
numérico/ano é prática corriqueira de mercado, inclusive sendo indicada em
notas fiscais emitidas na importação e revenda para outros clientes da ST, que são
diversos das empresas do Grupo Destro (Doc. 05)”
Assim, segundo informado pela ST, o número do PO seria um número por ela
gerado após o pedido da Destro BRASIL, no momento da confirmação da fatura
proforma. Contudo, a geração do número e como ele é informado para a Destro
não fica em qualquer momento esclarecido no processo. Por exemplo, quanto ao
mencionado PO 637812, não constam dos autos a cópia da fatura proforma
emitida pelo fornecedor estrangeiro da ST, não sendo possível confirmar quando
essa fatura pro forma foi emitida (se antes ou após o registro do pedido de
02/08/2012).
A ST trouxe exemplos de faturas proformas cujos pedidos de compra que, além de
não confirmarem as informações por ela prestadas, não foram trazidas em
conjunto com pedidos de compra formulados pela Destro. É o caso da fatura
proforma das panelas inox de arroz Fun Kitchen datada de 28/05/2012 (e-fl.
24.617). Nessa fatura proforma não consta um número de PO. Esse PO somente é
identificado na fatura internacional dos mesmos produtos emitida somente em
01/08/2012, essa sim com um número de PO que corresponde ao número da
invoice internacional (PO 1959/12), mas sem qualquer referência a fatura
proforma.
(...)
A planilha de preço de venda para a Destro com esse número de PO, que
supostamente seria aprovado pela Destro, não possui uma data, mas faz expressa
referência à própria DI, registrada em 12/09/2012 (...)
Com isso, ao contrário do que foi afirmado pela ST na diligência, essa planilha com
a apuração de preço de venda que supostamente deveria ser aprovada pela
Destro, com o número do PO, não foi transmitida em maio/2012, quando emitida
a fatura proforma, mas sim em setembro/2012, após o registro da DI. E,
aparentemente, o PO é o número gerado a partir da invoice internacional, e não
pela fatura proforma como informado pela ST. A ST não anexou qualquer
documento em relação a esse processo relacionado à Destro, seja o seu pedido de
encomenda, seja a suposta aprovação da fatura proforma. Consta, tão somente,
essa planilha de apuração de preço de venda final, sem qualquer visto ou
confirmação de recebimento por parte da Destro, inexistindo um comprovante de
que essa planilha efetivamente tenha sido recepcionada ou confirmada pela
Destro.
Fl. 16168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
31
Ademais, como visto pelos exemplos de pedidos anexados pela Destro O aos
autos, mencionados acima, o número do PO é identificado no campo de
observação dos pedidos de encomenda formulados pela Destro para a ST, o que
denotaria que esses pedidos de encomenda somente seriam transmitidos pela
DESTRO após a própria transmissão da invoice internacional (que indica o número
de PO).
Essa inconsistência nas informações acabam respaldar os elementos indiciários
levantados pela fiscalização, no sentido de que a ST estaria agindo para a
importação de mercadorias em interesse da própria B2W, sem efetivo interesse
na importação pela DESTRO. Acresce-se que a fiscalização fez uma conexão entre
o referido PO 195912 e as compras da B2W no “Anexo 3F 2012 - DW x ST Entrada
x ST Saída x Destro Saída” (...)
Sob esta perspectiva que se entende que os documentos apresentados pelas
empresas não afastam a afirmação da fiscalização feita pela diligência fiscal no
sentido e que “não existiam “pedidos” reais de mercadorias das empresas Lojas
Americanas e B2W para as empresas do grupo Destro, mas apenas simples
repasse de mercadoria.”
A Destro ainda afirma que usa o número do PO como critério de identificação dos
lotes para “(i) apuração do lucro havido em cada operação frente a variação
cambial, desde a importação até a venda final, bem como para (ii) identificar, de
forma clara e precisa, as mercadorias pertencentes a cada lote, inclusive para fins
de quantificação do estoque” da Destro. Mas se os lotes são segregados pela
Destro, com a identificação de novos números de lacres nas mercadorias, como
por ela afirmado, qual a razão comercial para que o mesmo número de PO
identificado pela ST seja identificados nas notas fiscais emitidas para a B2W?
Essa questão não é em qualquer momento esclarecida pelas empresas, não
afastando esse indício forte trazido pela fiscalização de que as mercadorias já
seriam previamente destinadas à B2W.
A B2W apenas afirma, de forma geral que “a PO constante nas informações
adicionais das notas de venda da Destro Brasil é mera informação adicional sem
relevância para a Peticionária, uma vez que o processo de reconhecimento da
compra e recebimento da mercadoria nos centros de distribuição é feita pelo
número do pedido gerado em seu portal Web”. Contudo, a identificação no
mesmo número de PO para diferentes notas fiscais, todas relacionadas com a
mesma importação, efetivamente pode denotar um redirecionamento prévio das
mercadorias para a B2W, ainda que ela afirme que essa informação indicada nas
notas não tenham relevância para o controle de recebimento das mercadorias.
Todos esses elementos são complementados pela informação em torno da
propriedade intelectual das mercadorias importadas pela ST Importações e
remetidas para a Destro.
No relatório fiscal, afirma a fiscalização que "muitos produtos importados pela ST
Importações possuem marcas cuja propriedade recai sobre empresa comercial do
grupo LASA." Por essa razão, sua comercialização não seria de livre disposição por
parte da Destro. Como indicado no relatório fiscal:
Fl. 16169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
32
Em consulta ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI ficou
demonstrado que muitos produtos importados pela ST Importações possuem
marcas cuja propriedade recai sobre empresa comercial do grupo LASA.
Portanto, as empresas do grupo Destro não seriam, em tese, as reais
adquirentes dessas mercadorias, já que não poderiam comercializá-las
livremente em território nacional sem o consentimento dos detentores do
direito, havendo aí notória predestinação desses produtos aos pontos de venda
do grupo LASA, os reais adquirentes.
A fiscalização traz diferentes exemplos cuja propriedade da marca foi atribuída à
B2W, dentre as quais a "FUN KITCHEN", trazendo as cópias das telas do INPI, bem
como as marcas "LIFEZONE", “LA CUISINE” e a "OFFICE BASICS".
Na diligência, foram solicitadas às Recorrentes maiores informações quanto às
restrições estabelecidas pela concessão das marcas para os produtos,
questionando ainda se haveria outros produtos importados pela ST Importação e
comercializados para a DESTRO com restrição de comercialização por uso da
marca destinado a empresa do Grupo LASA. Nos termos da Resolução n.o 3402-
001.678:
(i.4) Em torno das licenças de marca: (i.4.1) especificamente quanto à marca "Fun
Kitchen", cuja propriedade da marca foi atribuída à B2W, conforme exemplo
trazido pela fiscalização: quais as restrições estabelecidas pela concessão da
marca para o produto? Apenas as empresas da B2W podem comercializar
produtos dessa marca? (i.4.2) Há produtos importados pela ST Importação e
comercializados para a DESTRO com restrição de comercialização por uso da
marca destinado a empresa do Grupo LASA? Caso positivo, como a DESTRO
segrega em seu estoque os produtos abrangidos pela restrição de
comercialização? Todas as mercadorias importadas poderiam ser remetidas para
outras empresas? Em outras palavras, a formação de estoque pela DESTRO com
as mercadorias importadas pela ST Importações poderia ser comercializada pela
DESTRO ou apenas pelas empresas do Grupo LASA? Há exigências/restrições
estabelecidas pelo INPI para as mercadorias importadas pela ST Importações?
Na diligência, as empresas se pautaram a responder de forma contundente ao
item (i.4.1) acima, no sentido de que a concessão da marca da FUN KITCHEN
somente ocorreu em 28/07/2015, não obstante o pedido da marca tenha sido
protocolado em 2009, inexistindo qualquer forma distinta de comercialização dos
produtos do Grupo LASA por parte da DESTRO:
Conforme documento obtido em consulta à base de dados do INPI (Doc. 06) a
concessão do registro da marca “Fun Kitchen” à empresa B2W ocorreu em
28/07/2015: (...) Portanto, não existia qualquer restrição legal que impossibilitava
a Destro comercializar os produtos da marca “Fun Kitchen” durante o período
autuado (agosto de 2012 a dezembro de 2013). (...) Assim, os produtos em
referência importados pela ST Importações e comercializados pela Destro não
possuíam restrição comercial, especialmente durante o período autuado (agosto
de 2012 a dezembro de 2013), que sequer havia sido concedido o registro da
marca à B2W (que aconteceu em 2015).
Fl. 16170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
33
A Destro importava os produtos “Fun Kitchen”, através da ST Importações, na
modalidade por encomenda, exercia suas atividades de logística e
armazenagem, nos mesmos moldes como faz com qualquer outra mercadoria
importada, aplicava sua margem de lucro padrão quando efetuava a venda
desses produtos às Lojas Americanas e B2W (nos termos que se verifica da
planilha devidamente acostada aos autos - Doc.07-Arquivo não paginável e
exemplo abaixo consubstanciado) e continua sendo a única responsável pelas
mercadorias importadas.”
(...) caso algum produto “Fun Kitchen” venha com defeito a responsabilidade pela
mercadoria é unicamente da Destro, como de fato ocorreu no caso abaixo
exemplificado, em que as mercadorias do lote PO 2005-16 vieram com defeito no
parafuso e foi necessário a troca: (...) Como o produto do lote supracitado não
poderia ser retrabalhado pela Destro a Melgaço e Santos Distribuição,
representante da marca chinesa que fabrica os produtos “Fun Kitchen”, assumiu a
recompra dos produtos com defeitos (Doc. 08 – Planilha (Arquivo não paginável) e
NFs devidamente juntadas). Outrossim, o controle de estoque é igual para todos
os produtos importados, inclusive “Fun Kitchen”, não há segregação de estoque, o
controle é feito através dos números dos POs, como já informado nessa
manifestação e muitas vezes os produtos “Fun Kitchen” ficam em estoque por
períodos longos, superiores ao período autuado, conforme se exaure do exemplo
abaixo, com produto ainda disponível no estoque da Recorrente (Doc. 08): (...)
Todos os produtos, sem exceção, têm POs para distinguir o momento em que a
Recorrente recebeu a mercadoria, além de possibilitar a aplicação da correta
variação cambial e com isso a formação do preço efetivo, com a margem de lucro
esperada pela Recorrente. Deste modo, não existia qualquer restrição legal que
impossibilitava a Destro comercializar os produtos da marca “Fun Kitchen”, o que
demonstra novamente que o Fisco se pautou unicamente em indícios, sem
qualquer suporte documental.
ST
A marca Fun Kitchen é detida pela B2W desde 28.7.2015, nos termos indicados no
registro da marca disponibilizado pelo INPI (doc. n.o 7. Por isso, não existe
restrição para comercialização dos produtos da marca Fun Kitchen para o período
anterior a essa data.
Quanto ao item i.4.2, afirma que “não havia qualquer restrição de comercialização
dos produtos da marca Fun Kitchen pela ST entre agosto de 2012 e dezembro de
2013.”
B2W
“A marca Fun Kitchen foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (“INPI”) em favor da Peticionária em 28.07.2015, com vigência até
28.07.2025. Desse modo, à época das importações tratadas no presente feito
(agosto de 2012 a dezembro de 2012) não havia exclusividade para a
comercialização da referida marca, conforme comprovado pelo estrato emitido
pelo INPI (doc. 04).” (e-fl. 24.938).
Fl. 16171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
34
Quanto ao item (i.4.2), responde que “a restrição para a comercialização dos
produtos da marca Fun Kitchen não existia quando da ocorrência das importações
tratadas no processo administrativo.” (e-fl. 24.939)
Assim, quanto às demais marcas identificadas pela fiscalização no Auto de
Infração, como a LA CUISINE, LIFEZONE, e a OFFICE BASICS as empresas não se
pronunciaram ou trouxeram qualquer esclarecimento adicional solicitado, em
especial quais seriam as restrições impostas pelo INPI.
Contudo, a planilha trazida pela B2W em sede de diligência já transcrita acima,
com a relação de todos os produtos recebidos pela B2W da DESTRO entre
01/08/2012 a 31/12/2013, traz produtos das marcas LIFEZONE e LA CUISINE, esta
última indicada na própria reprodução da planilha acima trazida (e-fls.
24.957/25.066). Essas duas marcas, tal como a marca FUN KITCHEN, são
identificadas pela empresa na coluna “Descrição do Departamento”.
Em suas manifestações, as empresas entendem que somente no momento da
concessão da marca pelo INPI que seria admitido se falar em quaisquer restrições
a outras pessoas jurídicas. Essa posição pode eventualmente trazer discussões na
seara do direito comercial, sendo possível encontrar posicionamentos
jurisprudenciais reconhecendo direitos em torno da marca desde a data do
depósito do pedido de registro na forma do art. 130 da Lei n.o 9.279/19964 (...)
De toda forma, no presente caso não será necessário ingressar nessa discussão.
Isso porque, em consulta ao endereço eletrônico do INPI, possível confirmar que
as outras marcas mencionadas pela fiscalização tiveram o registro da marca em
favor das empresas do Grupo LASA à época do período autuado.
É o caso da marca LIFEZONE, concedida à B2W em 04/01/2011, vigente à época
dos fatos geradores autuados considerando seja a data do pedido de registro, seja
a data de sua concessão:
(...)
Da mesma forma, a marca LA CUISINE teve um registro de marca pelo INPI em
2010 em favor da ST IMPORTAÇÕES:
(...)
Especificamente quanto a essa última marca, há outros pedidos e concessões de
marcas para a ST e para a B2W, não sendo possível diferenciar qual a distinção
entre os processos. De toda forma, o que se denota é que em se tratando de
marcas registradas para comercialização pelas empresas do Grupo LASA, em
especial aquelas concedidas para as empresas varejistas do Grupo (B2W e Lojas
Americanas), as mercadorias importadas adquiridas pela Destro não poderiam
ser por ela revendidas para outras pessoas jurídicas sem o consentimento do
titular da marca, na forma do art. 132 da Lei n.o 9.279/96.
Frise-se novamente que na diligência foi oportunizado às empresas se
manifestarem sobre outras marcas além da Fun Kitchen, mas as empresas se
silenciaram sobre essa questão. Com isso, as empresas não se manifestaram
sobre a extensão das restrições estabelecidas pelo INPI, nem se foram deferidas à
Destro a concessão de consentimento para colocar as mercadorias em circulação
no mercado. Inclusive, em sede de Impugnação, a ST anexou aos autos cópias de
Fl. 16172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
35
contratos de licença de uso de marcas firmados com a B2W e as Lojas Americanas
(e-fls. 23.228/23.284) em 2016, que inclusive relacionam marcas vigentes à época
dos fatos autuados. Ainda que os contratos permitam que as marcas sejam
sublicenciadas pela ST, não constam dos autos contrato ou informação quanto ao
sublicenciamento para a Destro, que deveria ser expressamente autorizada pelas
detentoras das marcas.
(...)
Sintetiza-se, com isso, o conjunto indiciário levantado pela fiscalização, que se
mostra contundente, sendo preciso, grave e harmônico entre si:
A ST Importações integra o grupo econômico da B2W, sendo que suas únicas
sócias são as Lojas Americanas e a B2W;
A relação comercial da ST com a DESTRO evidencia que a ST realizou a grande
parte de sua atuação para a DESTRO (99,71% do total de vendas) em uma relação
distinta da outra pessoa jurídica para quem a ST realizou importação por
encomenda no período (MULTILINK), com uma disciplina bem distinta em especial
nas formalidades exigidas para a formalização dos pedidos de compra.
(...)
Desta forma, com fulcro em um conjunto indiciário contundente acostado ao
Auto de Infração, não afastado pelos documentos e informações trazidos pelas
empresas em suas defesas administrativas, a fiscalização demonstrou que a
empresa B2W seria a real encomendante das mercadorias importadas pela ST, e
não a Destro como declarado nas importações. A simulação foi vislumbrada em
conformidade com o art. 167, §1o, II, do Código Civil:
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: (...)
II. contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;”
A B2W, portanto, foi ocultada como real compradora das mercadorias
importadas mediante simulação, configurando a hipótese de dano ao Erário
prevista no art. 23, V do Decreto-lei n.o 1.455/1976, passível de punição com a
pena de perdimento das mercadorias (§1o). Vejamos novamente o teor desses
dispositivos:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias: (...)
V. estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
Acresce-se ainda que, ao contrário do que pretendem as Recorrentes, o dano ao
erário decorre da expressa previsão legal do art. 23, V, do Decreto-lei n.o
1.455/1976, que indica que o dano ocorre quando da ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação de
Fl. 16173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
36
importação. Independe, portanto, de efetiva comprovação de supressão de
tributos na operação. Nesse sentido são os posicionamentos reiterados desta
turma, como já identificados nos acórdãos 3402-006.831, de agosto/2019 e 3402-
006.900, de setembro/2019, de minha relatoria.
De toda forma, a fiscalização buscou identificar a vantagem aferida na operação
para a B2W especificamente quanto ao recolhimento do IPI, afirmando que “este
esquema de importação através de empresas interpostas mostra-se bastante
lucrativo para Lojas Americanas e B2W, pois permite a elas fugir do IPI de saída
das mercadorias e da observância ao valor tributável mínimo na apuração da base
de cálculo deste imposto.” Essa afirmação somente busca respaldar o interesse da
B2W na operação, não o dano que o erário teria sofrido.
(...)
Nos quadros acima observamos a diferença entre o valor de um produto na
remessa do grupo Destro para o grupo LASA e o valor do mesmo produto na
venda realizada por LASA.
Considerando que o IPI é não cumulativo, compensando-se o que é devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores, podemos, por
simplificação, considerar que o IPI total pago sobre todas as operações
realizadas com o produto (desde o desembaraço até a última etapa na qual
houve o destaque do imposto) teve como base de cálculo o valor de R$ 21,14,
valor significativamente menor que o aplicado na venda ao consumidor (R$
39,99), e que serviria de base de cálculo do IPI, caso a saída de LASA fosse fato
gerador do imposto.
Ademais, mesmo que não houvesse diferença no montante recolhido de IPI aos
cofres públicos, seria incorreto afirmar que não houve dano ao erário,
porquanto o comportamento tido como ilegal é a ocultação, que se perfaz por
todo e qualquer meio de fraude ou simulação, incluindo a interposição
fraudulenta. De fato, a mera utilização de pessoa interposta, com a ocultação do
real adquirente das mercadorias, já representa dano ao erário punível com o
perdimento das mercadorias, que pode ser convertido em multa de 100% sobre o
valor da operação.
Afinal, a interposição tem o potencial de acobertar outros objetivos perseguidos
por quem se oculta ao Fisco, (...)
Assim, ainda que as operações entre a ST, Destro e B2W tivessem margem de
lucro e foram tributadas, isso não afasta o dano ao erário causado pela ocultação
do real adquirente das mercadorias, comprovado pelo conjunto documental
indiciário anexado aos presentes autos.
Correta, portanto, a aplicação da pena de perdimento proposta pela fiscalização
com fulcro no art. 23 do Decreto-lei n.o 1.455/1976.
(...)

Constatou-se, portanto, coincidência de argumentos de defesa no processo acima
referenciado (Processo no 11762.720041/2017-77, Acórdão n° 3402-007.149) e na maior parte do
Fl. 16174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
37
presente processo, tendo havido naquele, conforme já apontado, a realização de duas diligências
a fim de se esclarecer pontos ressaltados na defesa do autuado, remanescendo consistentes as
conclusões da Fiscalização acerca da existência de interposição fraudulenta, por meio de
simulação, em importações realizadas por encomenda.
Quanto às demais matérias suscitadas pelo Recorrente nestes autos a respeito da
coleção de indícios que demonstraram a ilicitude da operação (capacidade financeira da ST
Importações; empréstimos e pagamentos efetuados à empresa QSM etc.), vale-se de parte do voto
condutor do acórdão recorrido na ocasião para afastar as alegações da defesa:
“Necessário pontuar também que na descrição dos fatos a autoridade fiscal não
levanta que a importadora tenha praticado interposição presumida, quando não
há comprovação da origem, da transferência e da disponibilidade dos recursos
empregados nas importações.
A análise feita pela autoridade fiscal sobre se a ST e a QSM tinham ou não
capacidade financeira para cuidar das importações em tela foi para verificar a
autonomia e capacidade operacional dessas empresas, tendo vista outros
elementos que as situam nas condições e contexto para as importações em tela.
A recorrente traz em sua impugnação elementos no intuito de demonstrar que
elas possuíam prazo para pagamento das aquisições no exterior dado por seus
fornecedores e que seus clientes no Brasil pagavam à importadora em datas que
não depunham contrário à sua capacidade financeira, nem que poderiam sugerir
que tinham prévio acordo com a impugnante. Em meu entendimento, não está
em julgamento a comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos. A autuação questiona a capacidade operacional e empresarial, e não a
comprovação da origem dos recursos.
(...)
As importações feitas pela ST, considerando as características, qualidade, preços,
fornecedores, garantias, quantidades de cada um desses inúmeros produtos não
poderiam ser feita aleatoriamente ou como se pudessem os produtos serem
vendidos a qualquer outra empresa, até mesmo um concorrente. E não é o que
encontramos nos documentos acostados aos autos. A ST importou produtos bem
determinados e que foram integralmente destinados à Americanas; são
importações sucessivas, em uma série histórica precisa, consistente, que
demonstra uma prática continuada, a materialização de uma estratégia de
compra no exterior e revenda certa no território nacional a um e único e mesmo
cliente. O questionamento fiscal, nesse caso, é a ST ter declarado ser
encomendante a QSM (ou a DESTRO), quando havia um real destinatário
previamente acordado e definido, conforme demonstram o histórico e a
complexidade dessas importações.
Portanto, não podem ser acolhidas essas argumentações da impugnação que
propõem a insubsistência do auto de infração, inclusive as que articulam que
pertencer ao mesmo grupo econômico não é crime e que redução e eficiência
tributária em segregação econômico é lícita.
Fl. 16175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
38
(...)
A recorrente traz essa alegação, mas desacompanhada de demonstrações.
Entretanto, quando consultamos as planilhas (favor ver planilhas E1, E2 e E3)
elaboradas pela autoridade de lançamento a partir dos documentos que
instruíram a investigação (dossiês e anexos citados no processo), encontramos
dados que depõem o contrário.
Por exemplo, a QSM não logrou comprovar autonomia, capacidade e
independência com relação à Americanas, à B2W e à ST. Seus administradores
são as mesmas pessoas que dirigem a Americanas, a B2W e também a ST, e que
não têm endereço na sede da QSM.
Os documentos apontam que a B2W assumiu várias despesas da QSM, (e não
somente os gastos pré-operacionais, como sugeriu a recorrente) como expõe o
relatório fiscal, que peço licença para reproduzir, pela sua objetividade:
(...)
Ora, tanto para a autoridade fiscal, quanto para as pessoas envolvidas, os
contratos existem. A questão posta pela suspeita objeto da autuação é que eles
demonstrariam o acordo entre essas pessoas para obter a ocultação do real
interessado naqueles bens estrangeiros. O voto hoje em debate entende que não
podemos partir da validade desses contratos, como um priori, para concluir que
não são evidências da ocultação. Eles devem ser apreciados junto com as outras
informações que descrevem os fatos; por isso, não propusemos a ocultação
estaria demonstrada, ou não comprovada, somente a partir da validade – ou não
validade - desses contratos.
Inferimos que esses contratos demonstram a participação dessas empresas numa
prática de simulação, não, por que ele são válidos, ou inválidos, mas por causa da
conjugação dessas com outras evidências.”

Foram muitas as irregularidades levantadas pela Fiscalização, confirmadas pelo
julgador a quo, que corroboram a conclusão acerca da existência de um esquema ilícito de
importações por encomenda, via simulação, destinado a ocultar os verdadeiros destinatários
finais (reais encomendantes) das mercadorias adquiridas no mercado externo. Eventuais
discordâncias de interpretação acerca de pontos específicos dos fatos não são hábeis para elidir a
constatação de que as reais operações de importação se encontravam dissimuladas por meio de
negócios jurídicos formais destituídos de substância, orquestrados por empresas de um mesmo
grupo empresarial, com explícita confusão societária. Na simulação, o dolo não pode ser extraído
de provas documentais formais, mas de um conjunto de ações orquestradas desprovidas de
substância.
Desta forma, parece bastante evidente que restou plenamente demonstrado que a
operação em análise efetivamente tratou-se de uma simulação envolvendo as empresas ST
Importações Ltda. Destro Brasil Distribuição Ltda, QSM Distribuidora e Logística Ltda. (QSM), Lojas
Americanas S/A e B2W Companhia Digital (ressaltando que a Destro e a B2W estão ausentes do
presente processo).
Fl. 16176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
39

Da Solução de Consulta COSIT n° 158, de 2021 e da Nota COANA n° 76, de 2020
Questão semelhante a ora analisada foi objeto de consulta por parte da ABAD
(Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores) e a ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados)
que buscaram junto à Receita Federal (RFB) o aprimoramento da legislação, resultando na emissão
de uma Nota Técnica pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (COANA) e,
posteriormente, em uma Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT).
Com base nos termos da Solução de Consulta, as Recorrentes sustentam que a
aplicação das referidas normas ao caso específico demonstrariam a inexistência de ilicitude na
operação, concluindo, em síntese, que: (i) não haveria ilegalidade no fato de as empresas
envolvidas compartilharem administradores em comum; (ii) o curto período de armazenamento
da mercadoria importada até sua venda à Impugnante não configuraria indício de interposição
fraudulenta; (iii) não haveria impedimento legal quanto ao fato de que a maior parte das
mercadorias importadas pela ST Importações tiveram a Lojas Americanas como destino final; (iv)
seria legítima a figura do “encomendante do encomendante predeterminado”, sendo
desnecessária sua indicação na Declaração de Importação (DI).
No entanto, os argumentos apresentados pelos impugnantes não estão em
consonância com citados os atos administrativos da RFB, como querem fazer crer as Recorrentes.
O Acórdão recorrido discordou desta interpretação, argumentando que, no caso
concreto, ocorreu simulação e ocultação das verdadeiras partes interessadas nas operações de
importação, configurando, assim, interposição fraudulenta. As empresas envolvidas na operação
(ST Importações, QSM Logística e Destro Brasil) não atuaram de forma independente e que as
relações comerciais apresentadas não refletiram operações autênticas de compra e venda de
mercadorias. Resume seu entendimento nos seguintes pontos:
1. Ocultação das verdadeiras encomendantes: a estrutura utilizada ocultou as
empresas que eram, de fato, as reais encomendantes das mercadorias, simulando operações
entre empresas que, na realidade, tinham administradores em comum e agiam de maneira
coordenada;
2. Simulação nas transações: A participação da QSM Logística e da ST Importações
teria sido apenas uma formalidade para dar a aparência de operações legítimas de compra e
venda, quando, de fato, as mercadorias já estariam destinadas à Americanas desde o início, sem
haver uma verdadeira intermediação comercial.
3. Fraude e simulação: foi apontado um conjunto robusto de provas que, segundo
sua análise, demonstrariam que o esquema não envolvia operações de compra e venda reais, mas
Fl. 16177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
40
sim uma tentativa de ocultar a verdadeira interessada nas mercadorias (Americanas). Esse tipo de
esquema é tipicamente considerado interposição fraudulenta.
Portanto, independentemente dos entendimentos expressos nas Soluções de
Consulta COSIT e na Nota Técnica da COANA, a operação analisada não logra enquadrar-se nos
termos dos atos administrativos da RFB, pois ficou configurada a fraude e a simulação. As
empresas envolvidas apenas simularam uma cadeia de transações para ocultar a verdadeira
natureza da operação. O conjunto de provas comprova a interposição fraudulenta e, em
especial, a falta de autonomia entre as partes envolvidas.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil se pronunciou por meio da
referida Solução de Consulta Cosit no 158, de 24 de setembro de 2021 cujos trechos a seguir
podem ser esclarecedores para o presente caso:
“Da leitura da legislação de regência, depreende-se que a operação de
importação por encomenda é caracterizada pela contratação do importador
para promover a aquisição e a importação das mercadorias encomendadas, com
recursos próprios e em seu nome, e efetuar a revenda dessas mercadorias ao
encomendante predeterminado. São elementos, portanto, imprescindíveis à
importação por encomenda: i) a celebração de contrato prévio entre as partes; ii)
a aquisição e importação com recursos próprios do importador; e iii) a revenda
das mercadorias, pelo importador, ao encomendante.
Outrossim, como registrado pela consulente, é pertinente ressaltar que a
Coordenação- Geral de Administração Aduaneira (Coana) da RFB se manifestou de
maneira didática sobre o tema, quando questionada sobre aperfeiçoamentos na
legislação, na Nota Coana no 76, de 25 de maio de 2020, nos seguintes termos:
2.3. Da leitura do conceito de importação por encomenda, percebe-se que essa
modalidade de importação envolve, em princípio, apenas duas pessoas, o
adquirente de mercadoria no exterior, que recebe a designação de importador
por encomenda, e o encomendante dessa mercadoria, que a lei designa como
encomendante predeterminado, havendo entre elas uma relação de compra e
venda. E essas duas pessoas a legislação trata como sujeitos passivos da obrigação
tributária resultante da operação de importação, sendo o importador por
encomenda o contribuinte e o encomendante predeterminado o responsável
solidário pelos tributos incidentes. Além disso, por força de lei, tanto o
importador por encomenda quanto o encomendante predeterminado são
equiparados a industrial para fins de incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na saída dos estabelecimentos dos produtos importados.
2.4. Quanto à situação que deu origem à sugestão ora analisada, qual seja, de o
encomendante já possuir um cliente predeterminado no Brasil, mesmo que em
potencial, antes de receber a mercadoria importada, ou mesmo antes de
encomendá-la, bem observam as interessadas que não existem "norma ou
orientação expressa da RFB sobre a forma como deve ser prestada a informação".
E nem deveria existir, uma vez que a existência de um possível "encomendante
Fl. 16178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
41
do encomendante predeterminado", situação não vedada pela legislação, não
descaracteriza nem modifica a operação de importação por encomenda, e por
isso não precisa ser informada à RFB.
2.5. Observe-se que, mesmo com a existência de um "encomendante do
encomendante predeterminado", os sujeitos passivos das obrigações tributárias
continuam sendo tão somente o importador por encomenda e o comprador da
mercadoria junto a ele, ou seja, o encomendante predeterminado. Isso porque o
"encomendante do encomendante predeterminado" encontra-se distante o
suficiente da operação de importação a ponto de o legislador não o trazer para a
relação tributária, seja em relação aos tributos incidentes na operação de
importação, seja em relação ao IPI na saída do estabelecimento dos produtos
importados.
2.6. É importante destacar, para que não haja uma má interpretação da matéria,
que as conclusões expressas nos parágrafos precedentes em relação às
importações por encomenda partem das premissas de que todas as partes
envolvidas sejam independentes umas das outras e que as relações
estabelecidas entre elas representem efetivas operações de compra e venda de
mercadorias.
Com efeito, das leituras acima, e em resposta aos itens no 1 e 4 da consulta,
depreende-se que a presença de um terceiro envolvido - o encomendante do
encomendante predeterminado - não é vedada pela legislação, não descaracteriza
a operação de importação por encomenda, e, portanto, não é obrigatória sua
informação na Declaração de Importação, desde que as relações estabelecidas
entre os envolvidos na importação indireta representem operações efetivas de
compra e venda de mercadorias. Deve-se ainda observar que a compatibilidade
entre a capacidade financeira de todos envolvidos e os termos pactuados entre
as partes são elementos fundamentais para conferir legitimidade à operação
(Vide Solução de Consulta Cosit no 102, de 2016).
[...] Assim, em resposta ao item no 5, acrescente-se que a ocorrência de relações
comerciais autênticas com terceiros, por si só, não caracteriza ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata
o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 7 de abril de 1976, ou
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da
lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que as relações estabelecidas entre
todas as partes sejam legítimas, com comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do
DL no 1.455, de 1976, que assim disciplina os casos de infrações por dano ao
Erário:
[...] Com efeito, a legislação estabelece que a comprovação da legitimidade das
operações de importação, perante a fiscalização, é condição fundamental para
afastar casos de fraude, simulação ou interposição fraudulenta. Por outro lado, é
importante destacar que, nas autuações relativas às infrações por ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, o
Fl. 16179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
42
ônus probatório dos casos de fraude ou simulação (inclusive a interposição
fraudulenta) é do Fisco, que deve indicar nos autos o conjunto probatório que
caracterize a ocorrência da infração tipificada em lei, conforme se depreende da
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Vide
Acórdão no 3403-002.842, de 25 de março de 2014.
Com relação ao questionamento no 8, observe-se que o item 2.6 da Nota Coana
no 76, de 2020, deixa claro que as afirmativas ali dispostas partiram da premissa
de que todas as partes envolvidas nas operações seriam independentes entre si.
Em contrapartida, a referida Nota Coana não apresenta impeditivo legal para as
referidas operações de importação por encomenda que envolvam empresas
nacionais com alguma vinculação. De fato, a legislação aduaneira que disciplina a
matéria não dispõe sobre essa questão.
Por certo, eventual vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em
operação legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura
da infração de ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou
interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de
1976. Como assinalado na resposta anterior, a caracterização de interposição
fraudulenta depende de conteúdo probatório por parte da fiscalização aduaneira.
Sobre interposição fraudulenta, destaca-se a definição de DEIAB JÚNIOR na obra:
Ocultação do real sujeito passivo na importação e a quebra da cadeia de
recolhimento do IPI. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2632, 15 set.
2010, que assim assinalou:
‘Portanto, pode-se definir interposição fraudulenta como todo ato em que uma
terceira pessoa aparenta ser o responsável por uma operação de comércio
exterior pela qual de fato não foi tendo apenas tentado fazer parecer que seria o
seu beneficiário, de modo a interpor-se entre a União (sujeito ativo) e o real
sujeito passivo (real adquirente), com o objetivo central de ocultar este último das
relações obrigacionais tributárias decorrentes.’ Assim, deve-se registrar que,
apesar de não haver impedimento legal para operações de importação por
encomenda envolvendo empresas nacionais que sejam vinculadas, essas
importações devem observar os mesmos termos e condições referidos no
parágrafo acima, a fim de bem caracterizar a legitimidade e regularidade fiscal de
todas as operações pactuadas. Caso contrário, a prática de relações comerciais
obscuras entre empresas vinculadas, envolvendo operações de importação por
encomenda, pode constituir indício de conduta infracional, punível com a pena de
perdimento.
[...] Relativamente à segunda parte da pergunta no 7, observe-se que a legislação
aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para permanência de
mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador ou por parte do
encomendante. Assim, o curto tempo de permanência de mercadoria em estoque
não tem o condão de, isoladamente, desqualificar modalidade de importação
indireta. A fim de bem caracterizar a importação por encomenda, o fundamental
Fl. 16180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
43
é que sejam asseguradas a legitimidade e efetividade de todas as operações
pactuadas entre as partes, e previstas na legislação, conforme respondido acima,
nos parágrafos 12, 14, 15 e 16.”

No caso em questão, restou bastante evidenciada a ocultação, por meio de fraude
e simulação, das empresas que seriam as verdadeiras encomendantes das mercadorias
estrangeiras, caracterizando interposição fraudulenta.
As partes envolvidas não atuavam de forma independente e as relações entre elas
não configuravam efetivas operações de compra e venda. Diversos elementos e fatos levantados
no processo, que não foram contestados pelos impugnantes, indicam que houve ocultação das
reais interessadas nas Declarações de Importação da ST Importação. Além disso, ficou claro que os
bens já tinham destino previamente determinado. Ressalte-se que há interdependência entre as
empresas que fizeram parte da operação em análise. Em especial no que diz respeito à ST
Importações e à QSM, as quais são parte integrante do Grupo LASA. Não resta, portanto,
cumprido o requisito de independência entre as partes. Ademais, não há como se considerar que
as empresas do grupo, em especial a ST Importações, adquiriram as mercadorias com recursos
próprios. As argumentações da empresa de que possuía prazo de pagamento com os fornecedores
no exterior, não se mostra suficiente para atender o requisito de que a importação tenha sido
efetuada com recursos próprios.
A fraude e a simulação foram confirmadas por um conjunto robusto de provas,
que demonstraram a intenção de dar aparência de transações autênticas entre a importação e a
venda final à Americanas. O Acórdão recorrido trouxe um resumo das evidências levantadas pela
fiscalização, com o qual este voto se coaduna e, por este motivo, transcreve-se as referidas
constatações:
“•Mais de 97% dos bens importados pela ST foram repassados para a
Americanas (e B2W) através da Destro e da QSM;
•Há bens importados com marcas que a Americanas é a detentora junto ao INPI
(ex.: utilidades domésticas de marca FUN KITCHEN);
•Americanas, B2W, ST Importações e QSM Distribuidora fazem parte do mesmo
Grupo Econômico; a Destro é outro grupo econômico;
•A Americanas controla a ST Importações e a QSM pois a Americanas tem 61%
do capital da B2W que detém 99,9% do capital da ST Importações e da QSM; a
Americanas tem 0,01% do capital da ST e da QSM.
•As mesmas pessoas fazem parte do quadro de dirigentes dessas empresas.
•A Ordem de Compra é um elemento subsidiário que organiza e consolida cada
operação de aquisição no exterior, importação, venda à QSM ou à DESTRO, e
revenda à Americanas (ou à B2W); ou seja, há um número de ordem de compra
que relaciona exatamente os bens importados em cada DI, nas notas fiscais de
Fl. 16181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
44
entrada na ST e na nota fiscal de saída (venda) para a QSM e das notas fiscais de
revenda deste para a B2W (ou na nota fiscal de saída da ST em favor da Destro e
das notas fiscais de revenda dessa em favor para a Americanas – seus diversos
estabelecimentos);
•O curtíssimo prazo em que se dá a venda da ST para a QSM e para a Destro e
dessa para a B2W e para a Americanas;
•QSM e Destro não buscavam outros clientes no Brasil para vender os bens
adquiridos da ST, a absoluta totalidade deles foram imediatamente destinados à
Americanas e à B2W;
•A ST Importações não demonstra ter autonomia e capacidade própria para
conduzir empresarialmente as operações relacionadas a essas importações: a)
Tem sua diretoria localizada no Rio de Janeiro e composta pelas mesmas pessoas
que administram as empresas destinatárias finais das mercadorias, quais sejam,
Lojas Americanas e B2W, detentoras dos direitos das marcas; b) Ao longo dos
períodos fiscalizados, contratou Orsilog Soluções Em Logística Ltda para executar
atividades relacionadas ao desembaraço das mercadorias, manuseio da carga e
envio aos destinatários, bem como efetuar a contabilidade, ceder seus
funcionários, o controle de contas a pagar e a receber o pagamento dos próprios
funcionários da ST Importações. Ressalta-se ainda que Orsilog já ocupou o mesmo
endereço desta e compartilha seu endereço com a Fenícia desde 2008; c) Possui
dezessete funcionários, aos quais paga salário por meio de uma rubrica chamada
'Fenícia Banco Bradesco', os quais trabalham em imóvel alugado da empresa que
fornece serviços de administração (Orsilog), cujo sócio é cônjuge da sócia de
FENÍCIA; d) Importou peças e partes para ORSILOG poder prestar assistência
técnica em relação aos produtos de marcas pertencentes a B2W e LASA, sem que
isto fosse informado nas Declarações de Importação, as quais seguiam como se
Destro e QSM fossem os verdadeiros adquirentes; e) Importou produtos de marcas
exclusivas de B2W e LASA, e os remeteu a Destro e QSM, amparado em Contratos
de Licença de uso de Marca, que não apresentam razoabilidade e conforme já
comentado mais parecem peças de ficção; f) Não apresentou tratativas comerciais
celebradas com fornecedores no exterior nem com seus clientes no Brasil,
conforme respostas apresentadas ao T.I no80/2021; g) Ainda, contratou com
terceiros (SEVEN e FSG), contrato anterior celebrado com a Sérfi aparentemente
foi encerrado para o período fiscalizado, que não podem importar (CNPJ suspenso)
serviços de 'agenciamento de comercial internacional' , com extenso e complexo
grupo de atribuições.
• Esta estrutura demonstra claramente que ST Importações importava as
mercadorias demandadas por seus controladores, destinatários finais dos bens,
e que, além de funcionar como um “braço de execução” das importações do
Grupo LASA, a autuada foi utilizada para ocultar a participação das empresas
Lojas Americanas e B2W nas operações de importação.
Fl. 16182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
45
• As importações feitas pela ST, considerando as características, qualidade,
preços, fornecedores, garantias, quantidades de cada um desses inúmeros
produtos não poderiam ser feita aleatoriamente ou como se pudessem os
produtos serem vendidos a qualquer outra empresa, até mesmo um concorrente.
E não é o que encontramos nos documentos acostados aos autos. A ST importou
produtos bem determinados e que foram integralmente destinados à Americanas;
são importações sucessivas, em uma série histórica precisa, consistente, que
demonstra uma prática continuada, a materialização de uma estratégia de
compra no exterior e revenda certa no território nacional a um e único e mesmo
cliente.
• A QSM Logística não demonstra ter autonomia e capacidade própria para
conduzir empresarialmente as operações relacionadas a essas importações: A
QSM usou o domínio eletrônico da ST para seus e-mails e endereçamento; A B2W
arca com parte das despesas de salários e ordenados de QSM ao longo de todo o
ano de 2017; Não há como dizer que QSM seja uma empresa autônoma; QSM
inicia suas operações comerciais com recebimentos de Lojas Americanas e B2W,
antes mesmo de realizar pagamentos ao fornecedor ST, indicando sua
dependência financeira destas empresas desde sua constituição.
• QSM não logrou comprovar autonomia, capacidade e independência com
relação à Americanas, à B2W e à ST. Seus administradores são as mesmas
pessoas que dirigem a Americanas, a B2W e também a ST, e que não têm
endereço na sede da QSM. Os documentos apontam que a B2W assumiu várias
despesas da QSM, (e não somente os gastos pré-operacionais). A própria QSM não
trouxe à autoridade fiscal, na fase de investigação, apesar de intimada,
documentos que comprovassem que ela efetivamente desempenha as atividades
operacionais e possui administração própria.”

Desta forma, entende-se que a despeito das manifestações da Cosit e da Coana que
em princípio não consideram haver ilicitude na figura do “encomendante do encomendante”, os
termos transcritos no início deste tópico não se aplicam ao caso ora em análise. Isto porque
verificou-se que a ilicitude do modelo de negócio implementado deu-se não por sua forma e,
sim, em função da constatação de que inexiste um propósito negocial específico para
implementação deste modelo que não fosse o estabelecimento de barreiras à atuação da
fiscalização aduaneira e evasão dos tributos devidos no âmbito interno. Ressalta-se, ainda, que o
ato administrativo deixa bastante claro que as empresas relacionadas na operação devem ser
independentes entre si e a compra e venda das mercadorias deve ser efetiva (e não simulada). Tal
não é o caso ora analisado, desta forma não há como se acatar a tese das Recorrentes de que
estariam enquadradas nos requisitos da norma administrativa.

Fl. 16183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
46

Do Dano ao Erário
As Recorrentes salientam reiteradamente que sua a autuação não teria causado
nenhum tipo prejuízo ao Erário. Embora tal tema tenha sido tratado de forma transversal nos
tópicos anteriores, cabe ressaltar alguns pontos a este respeito.
Inicialmente, cabe destacar que o dano ao Erário é um bem jurídico protegido por
várias leis e não se limita apenas ao recolhimento de tributos em valor inferior ao devido.
Infrações administrativas, como falsificação de documentos, descumprimento de controle
aduaneiro, lavagem de dinheiro e interposição fraudulenta, também causam danos ao Erário,
mesmo sem a necessidade de envolver a apuração de tributos. Esse é o ponto central do caso em
análise, onde a apuração da ocultação do real interessado nas operações não se restringe à
verificação de tributos devidos. O dano ao Erário está presente na conduta infracional, ainda que
não tenha ocorrido pagamento insuficiente de tributos.
Contrariamente ao que alegam as recorrentes, a caracterização da interposição
fraudulenta não exige a comprovação de prejuízo financeiro ao Erário. O conceito é mais amplo.
Comprovar o dano ao Erário não implica calcular o montante exato de tributos que deixaram de
ser recolhidos. A Súmula CARF no 160 é clara a este respeito:
Súmula Carf no 160: “A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se
refere o § 3o do art. 23 do Decreto-Lei n. 1.455, de 1976, independe da
comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições.”

Essa súmula pacifica a questão, contrariando a argumentação das Recorrentes.
Portanto, não há necessidade de verificar, como requisito de validade do auto de infração ou da
interposição fraudulenta, se houve quebra da cadeia do IPI, ou se o IPI foi recolhido em valor
maior ou menor ou, ainda, se a autoridade deixou de quantificar o prejuízo tributário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar o pedido de diligência, indeferir as preliminares
propostas relativas à solidariedade passiva da ST Importações e QSM e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 16184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.656 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720210/2021-17
47

Fl. 16185
DF CARF MF
Original